Tribunal: CARF
Processo: 10600.720047/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720047/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.963 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ART. 74 DA MP No 2.158-35, DE 2001. TRATADO BRASIL-DINAMARCA
E BRASIL-LUXEMBURGO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO DE
RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS.
Não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP no 2.158-35,
de 2001, e as dispostas nas Convenções Brasil-Dinamarca e Brasil-
Luxemburgo para evitar bitributação de renda. Os lucros tributados pela
legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na
proporção de sua participação no investimento localizado no exterior, ao final
de cada ano-calendário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos
fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que
lhe recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no mérito, por voto de
qualidade, dar parcial provimento ao recurso tão somente para ajustar a base de cálculo do
lançamento, considerando a apuração dos lucros auferidos no exterior conforme as normas
contábeis dos respectivos países em que situadas as empresas controladas pela Recorrente, nos
termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira
Machado e Andressa Paula Senna Lísias que lhe davam provimento integral.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720047/2017-34
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício através do qual se está a reduzir
os saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, relativos ao ano calendário
de 2012, haja vista a falta de adição, na apuração do lucro real, dos lucros disponibilizados no
exterior por suas controladas diretas USIMINAS INTERNATIONAL e USIMINAS EUROPA.
O lançamento foi descrito conforme o Termo de Verificação Fiscal de e-fls.
14/44, de onde extraímos as seguintes informações, em apertada síntese:
7. Da análise de toda documentação apresentada, das Declarações apresentadas
regularmente pela fiscalizada à Secretaria da Receita Federal do Brasil e do
cruzamento com as informações colhidas durante o procedimento fiscal constatou-se
infração da empresa quanto à FALTA DE ADIÇÃO DOS LUCROS OBTIDOS NOS
EXTERIOR ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
8. Conforme constam dos documentos apresentados e do informado também nas
Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ's, a
Usiminas não fez a adição em 2012, para a apuração do lucro real, dos lucros obtidos
no exterior com as controladas diretas Usiminas International, com domicílio em
Luxemburgo e Usiminas Europa, domiciliada na Dinamarca.
9. Deve ser esclarecido que a fiscalizada optou pelos benefícios concedidos pelo art.
40 da Lei n° 12.865/2013, alterado pela Medida Provisória n° 627, de 11 de
novembro de 2013. Nos termos da Portaria Conjunta PGFN/FRB n° 09, de 18 de
outubro de 2013, que trata dos débitos relativos ao IRPJ e à CSLL decorrentes da
aplicação do art. 74 da MP 2.458-3, a Usiminas optou pelo pagamento à vista dos
débitos, protocolando na DRF Belo Horizonte o processo 15504.732.231/2013- 13.
Naquele processo, foram discriminados os pagamentos efetuados. A fiscalizada
também esclareceu à época que o pagamento dos débitos à vista foi relativo aos lucros
apenas da Usiminas Europa nos anos de 2008, 2009 e 2010.
Base Legal
10. A matéria de que trata esta infração fiscal foi inicialmente estabelecida na Lei n°
9.249/95, tendo o Brasil passado a adotar o princípio da universalidade para a
tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior. As
disposições da nova lei revogaram a legislação anterior que adotava o princípio da
territorialidade. O art. 25 da Lei n° 9.249/95 está assim disposto:
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide
Medida Provisória n° 2158-35, de 2001).
11. Os lucros correspondem à participação em controladas e coligadas no exterior. Já
os rendimentos e ganhos de capital decorrem das atividades exercidas diretamente
pela empresa brasileira no exterior.
12. A Lei n° 9.430/96 fez mais alguns complementos:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 21 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
(...)
13. Já a Lei n° 9.532/97, de 10 de dezembro de 1997, realizou diversas alterações.
Dentre elas, pode-se citar o art. 1o:
(...)
14. E temos finalmente o art. 74 da MP n° 2.158-35, de 2001, que promoveu uma
alteração básica e uniformizou o conceito de disponibilização dos lucros apurados no
exterior para coligadas e controladas, considerando-os como disponibilizados para a
empresa brasileira na data do balanço no qual forem apurados, seguindo o modelo já
previsto na Lei n° 9.532/97 para as filiais e sucursais. Assim dispõe o art. 74 da MP n°
2.158-35:
(...)
15. Pela leitura dos artigos acima dispostos, constata-se que a legislação impôs a
tributação dos lucros de controladas e coligadas no exterior, apurados na data do
balanço.
16. Toda a matéria sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País veio a ser
disciplinada na Instrução Normativa SRF n° 213, de 07 de outubro de 2002. Com a
entrada em vigor da Lei n° 12.973/14, a matéria sofreu profundas alterações, porém
sem afetar esse procedimento.
Histórico e objetivo da Legislação sobre Lucros no Exterior
17. Cabe neste tópico analisar a evolução dessa legislação e buscar entender os
objetivos colocados pelo legislador nacional ao longo dos anos para implantação e
aperfeiçoamento do princípio da tributação universal das pessoas jurídicas.
18. Como vimos, a tributação em bases universais iniciou-se com o art. 25 da Lei n°
9.249/95, porém de forma embrionária e restrita. Já o art. 16 da Lei n° 9.430/96
determinou que os lucros fossem apurados individualmente por cada controlada ou
coligada. Depois foi editada a Lei n° 9.532/97, cujo art. 1o previa que os lucros
auferidos no exterior, por controladas ou coligadas, deveriam ser adicionados ao lucro
líquido, para determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

31 de dezembro do ano-calendário em que houvessem sido disponibilizados para a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, e, ao mesmo tempo, o seu § 1o dispunha que os
lucros seriam considerados disponibilizados para a empresa no Brasil na data do
pagamento ou do crédito em conta representativa de obrigação da empresa no exterior.
19. Mais à frente, com o art. 3o da Lei n° 9.959/00, foram introduzidas duas novas
modalidades de disponibilização para as controladas e coligadas, complementando
aquelas constantes do artigo 1o, da Lei n° 9.532/97, sem se afastar dos critérios antes
fixados, quais sejam, a disponibilidade econômica ou jurídica do lucro para o
beneficiário residente no Brasil.
20. Com o advento do art. 74 da MP n° 2.158-34/2001 ampliou-se o alcance material
dessas regras, que também passaram a servir como fundamento para incidência da
CSLL, e foi introduzida a regra de tributação da renda por uma espécie de presunção
absoluta (com base nos §§ 1o e 2o do art. 43 do CTN) sobre a disponibilidade jurídica
dos lucros auferidos em conformidade com novo momento temporal: a data do
balanço no qual tiverem sido apurados - geralmente 31 de dezembro de cada exercício.
O referido art. 74 da MP n° 2158/2001, a título de disponibilidade jurídica, afasta-se
da distribuição efetiva dos dividendos para tributar o próprio lucro apurado na
controlada ou coligada (proporcional à participação). Trata-se, assim, de regra de
determinação do critério temporal - disponibilidade - para tributação dos lucros
auferidos no exterior, independentemente do controle, do tipo societário ou da
distribuição dos lucros.
21. Isso posto, ao interpretar o art. 74 da Medida Provisória n° 2.158- 35, de 2001, há
que se considerar o objetivo do legislador, qual seja, aperfeiçoar a tributação universal
da renda das pessoas jurídicas evitando o diferimento por tempo indeterminado da
renda auferida por intermédio de controladas ou coligadas no exterior.
Legalidade do art. 74 e a Decisão no STF
22. Muito se discutiu sobre a legalidade do art. 74 da MP n° 2.158- 35/01. A matéria,
por envolver grandes empresas multinacionais e também valores também muito
significativos, gerou muitos questionamentos, tanto administrativos quanto judiciais. E
a Suprema Corte foi provocada a definir sobre a constitucionalidade dessas matérias,
seja pelo controle concentrado ou mesmo via controle difuso.
23. Assim, cabe enfatizar que o Supremo Tribunal Federal {STF), no julgamento da
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADIN) n° 2.588, declarou, com
eficácia erga omnes e efeito vinculante, que a regra prevista no caput do art. 74 da MP
n° 2.158-35, de 2001:
a) se aplica às controladas situadas em países considerados paraísos fiscais; e
b) não se aplica às coligadas localizadas em países sem tributação favorecida.
24. O resultado e os efeitos da ADIN n° 2.588 podem ser resumidos no quadro abaixo:
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

25. Desta forma, o STF, além de considerar fundamental a questão do domínio e
mando, também decidiu que se deve incluir mais um item na análise do caso concreto:
a questão do domicílio da controlada/coligada.
26. Na mesma sessão, o STF julgou os Recursos Extraordinários RE n° 611.586 e
n° 541.090. O RE n° 611.586, com repercussão geral, o STF aplicou o entendimento
já adotado na ADIN, negando provimento, por maioria, ao recurso do contribuinte, por
envolver controlada localizada em paraíso fiscal. E, no caso do RE n° 541.090,
interposto pela Fazenda Nacional, que envolvia controladas situadas fora de paraísos
fiscais, o Plenário deu parcial provimento ao recurso, entendendo no sentido da
aplicabilidade do caput do artigo 74 da MP n° 2.158-35/2001, sendo inconstitucional
apenas seu parágrafo único, que tratava da retroatividade da norma, questão também já
definida na ADIN, mas que não afeta este procedimento.
"Paraísos Fiscais" – Lei n° 9.430/96, Lei n° 11.727/08 e os efeitos da IN n° 1037/00
27. A introdução e conceituação de país com tributação favorecida - "paraíso fiscal" -
foi inicialmente estabelecida pelo art. 24 da Lei n° 9.430/96, ao definir que seria
aquele "que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por
cento". A 1a lista de países publicada pela Receita Federal ocorreu com a IN SRF n°
188/02.
28. A Lei n° 11.727/08, alterando a Lei n° 9.430/96, incluiu, no conceito de paraíso
fiscal, também aquele país ou dependência "cuja legislação não permita o acesso a
informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade
ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes".
Outra inovação da Lei n° 11.727/08 é o art. 23 que, acrescentando o art. 24-A à Lei n°
9.430/96, instituiu o "Regime Fiscal Privilegiado". Tal regime passou a ser atribuído
àquele que:
I - não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento);
II - conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente:
a) sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou
dependência;
b) condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou
dependência;
III - não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), os
rendimentos auferidos fora de seu território;
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

IV - não permita o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade
de bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas.
29. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, dentro de suas atribuições legais, com o
objetivo de atualizar e de dar publicidade aos países ou dependências com tributação
favorecida e aos regimes fiscais privilegiados, publicou a IN n° 1037/10. Esta IN, que
revogou a IN n° 188 de 2002, exemplificou tais países e regimes, tudo com base nos
critérios definidos na Lei n° 9.430/96 (arts. 24 e 24-A) já descritos acima.
30. Dentre os regimes fiscais considerados privilegiados, também é relacionada a
pessoa jurídica constituída sob a forma de holding na Dinamarca (art 2o, III), "que não
exerça atividade econômica substantiva".
31. A fiscalizada alegou que os países onde estão domiciliadas Usiminas International
e Usiminas Europa, respectivamente, Luxemburgo e Dinamarca, têm com o Brasil
Acordos para evitar a Dupla Tributação e que tais normas prevalecem sobre o art. 74
da Medida Provisória n° 2.158-35/01.
Empresas Envolvidas e a Estrutura das Controladas no Exterior
32. De acordo com as Demonstrações Financeiras de 2012 divulgadas pela Usiminas
(doc. 8b), a estrutura organizacional das empresas situadas no exterior, de interesse
neste procedimento fiscal, é a seguinte:

33. Tanto em algumas planilhas apresentadas em resposta ao Termo de Início (docs.
10), quanto no "Relatório de gerenciamento do Conselho de Administração" da
Usiminas International (doc. 17a) há menção da participação desta controlada na
companhia Usiminas Danmark Aps, sediada em um escritório de advocacia na
Dinamarca. Por não estar mencionada ou discriminada nas Demonstrações Financeiras
da Usiminas (Doc. 8b) e por haver erro de conversões de câmbio (DKK-R$) da
Usiminas Danmark Aps nas planilhas apresentadas (docs 10d e 10e) , tal companhia
não foi inserida no organograma acima. Além disso, ao final do procedimento, os
valores apurados foram unicamente extraídos da Usiminas International.
34. Em síntese, as seguintes empresas fazem parte do grupo no exterior e seus
resultados são objeto desta fiscalização:
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

35. Usiminas Europa e Usiminas International, no período fiscalizado, eram empresas
de participação (Holding) e tinham como rendimentos basicamente as receitas de
equivalência patrimonial.
36. Intimada a comprovar a estrutura física operacional das controladas Usiminas
Europa e Usiminas International, a fiscalizada apresentou alguns documentos (docs
17) que justificariam e comprovariam a existência dessas companhias.
37. Porém, na análise desses documentos, constata-se o inverso: a inexistência de
estrutura dessas controladas, especialmente da Usiminas International, e também a
mínima estrutura das ditas operacionais Usiminas Galvanized e Electrogalvanized, que
apesar de criadas em 2011 tiveram os primeiros funcionários contratados somente no
final de 2012, época que também foi locado o escritório - Online Office Agreement -
ou, Contrato de Escritório Virtual.
38. Intimada a comprovar a estrutura da Usiminas International, a fiscalizada
apresentou como prova somente as Resoluções do Conselho de Administração datadas
de 14 de dezembro de 2012. Esses documentos, certamente lavrados para as devidas
formalizações legais exigidas, são assinados pelos gerentes - Manager - do Conselho
de Administração, que por coincidência são o CEO {Diretor Presidente) e o CFO
(Diretor Financeiro) da fiscalizada, também por sinal a única acionista. Conclusão
lógica a que se pode chegar: não há qualquer estrutura da Usiminas International em
Luxemburgo.
39. Com relação à estrutura da Usiminas Europa, a contribuinte já apresentou mais
documentos que comprovariam um início de estrutura, porém somente a partir do final
de 2012. Em realidade, a maioria dos documentos diz respeito às controladas indiretas
e tradings Usiminas Electrogalvanized e Usiminas Galvanized. Senão vejamos:
- Contrato de Prestação de Serviços entre as tradings e o Sr. Silvio José Zulato
Chaves, contratado como Diretor Executivo a partir de maio de 2012. Porém, tal
diretor permaneceu como residente fiscal no Brasil, como funcionário da própria
Usiminas, e continuou a ser remunerado pela fiscalizada;
- Contratos de trabalho iniciando a partir de outubro de 2012 com Kristine Kryger
(Electrogalvanized) e Simon Niemeyer (Galvanized). Seriam os primeiros empregados
e assumiriam nos cargos de Coordenador de Negócios em ambas empresas;
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

- Uma fatura emitida pelo município de Copenhague referente à Taxa de resíduo para
a Usiminas Electrogalvanized;
- Uma fatura por um serviço de recrutamento;
40. Da própria Usiminas Europa, foi apresentado somente um boleto de pagamento do
chamado Imposto Corporativo (o Imposto pago pelas empresas), emitido pela SKAT -
a administração tributária e aduaneira dinamarquesa e um Contrato de Escritório
Virtual com a Regus (www.regus.com), iniciando em julho de 2012.
41. Portanto, verifica-se que são empresas sem autonomia e com poucos custos. A
direção, as negociações e tudo relacionado aos negócios, no período fiscalizado,
deveriam ser efetivamente realizadas pela fiscalizada no Brasil.
42. Assim, sendo basicamente uma sociedade documental, conclui-se que a utilização
destas empresas nesses países serviu apenas para a tentativa de, no entendimento da
fiscalizada, usufruir de possíveis benefícios dos Tratados para Evitar a Bitributação.
Leva-se a concluir que todo este estratagema foi planejado e executado visando única
e exclusivamente à economia tributária da Usiminas.
43. Contudo, ainda que se quisesse considerar as controladas diretas e mesmo que se
pretendesse utilizar os Tratados, eles não teriam influência na apuração dos lucros no
exterior exigida pela legislação, conforme será visto a seguir.
Tratados Bitributação
44. Os resultados, rendimentos e ganhos obtidos pelas empresas brasileiras em países
com os quais o Brasil possui Acordos para evitar a dupla tributação são temas de
regras dispostas nas próprias convenções internacionais. Os Acordos internacionais
têm como objetivo incrementar as trocas de bens e serviços e a movimentação de
capital e pessoas, isso tudo mediante a eliminação da dupla tributação.
45. O Brasil possui Acordos com diversos países, entre eles, Luxemburgo (Decreto
85.051/80) e Dinamarca (Decreto 75.106/74), países sedes das controladas diretas da
fiscalizada, respectivamente, Usiminas International e Usiminas Europa. A fiscalizada
alega que o art. 7o desses Tratados dá amparo ao seu entendimento: de que o lucro das
empresas Usiminas International e Usiminas Europa não pode ser tributado pelo
Brasil.
LER O ITEM 78 ABAIXO, PRIMEIRO
46. Realmente há uma meia-verdade nesse entendimento. De fato, pelos Tratados, os
lucros de uma empresa de um estado contratante não podem ser tributados pelo outro
Estado-contratante. Ou seja, o Brasil não pode querer tributar a Usiminas International
ou a Usiminas Europa. Isto é verdade. Porém, o caso aqui é outro. O que se pretende,
na realidade, é tributar, adicionar à base de cálculo do IRPJ, os lucros obtidos com a
participação societária nessas empresas. Ou seja, não é o lucro direto de Usiminas
International e Usiminas Europa, mas sim os lucros obtidos pela empresa brasileira
nesta participação societária.
47. Desta forma, a norma interna incide em contribuinte brasileiro, inexistindo
qualquer conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de
lucros. As disposições dos tratados não visam a limitar o direito de um Estado tributar
contribuinte com domicílio em seu próprio território, mas sim regular situações
quando possa haver pretensão de tributar-se renda em contribuinte de outro Estado
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

contratante. Não há conflito entre norma interna que tribute empresa brasileira e
eventual tratado com Estado estrangeiro para evitar bitributação, pelo fato que a
legislação brasileira incide em contribuinte com domicílio no Brasil, e não em
contribuinte com domicílio no outro Estado contratante. Nesse entendimento, temos
que o art. 7o apenas veda que o Brasil tribute uma empresa estrangeira. Deste modo, os
lucros das investidas, antes mesmo de serem efetivamente distribuídos, representam
um acréscimo patrimonial para a investidora, inclusive já podendo ser pagos aos
acionistas.
(...)
77. Diante do exposto, pode-se resumir a infração da Usiminas de falta de adição dos
lucros apurados no exterior. A fiscalizada possui empresas controladas no exterior que
obtiveram lucros em 2012. A legalidade desta tributação – art. 74 da MP n° 2.158-35 -
foi questionada em sede de ADIN e o STF definiu que seria inconstitucional apenas
quanto às coligadas sediadas fora de países com tributação favorecida.
78. A Usiminas possuía controladas diretas domiciliadas em diferentes países.
Usiminas International em Luxemburgo e Usiminas Europa na Dinamarca. Usiminas
International e Usiminas Europa eram holdings, cujos objetivos eram deter
participação em outras empresas, Usiminas Portugal (Ilha da Madeira) pela
International, e Usiminas Galvanized e Usiminas Eletrogalvanized pela Europa. Ficou
demonstrado que estas empresas controladas diretas não possuíam estrutura (Usiminas
International especialmente), sendo apenas utilizadas na idéia de obter benefício
tributário nesses países. Para a fiscalizada, as controladas diretas Usiminas
International e Usiminas Europa estavam domiciliadas em países que têm tratado com
Brasil para evitar a dupla tributação, e estes tratados teriam prevalência sobre as
normas internas no Brasil.
79. Quanto à alegação de estarem submetidas às regras do Tratado Internacional,
provou-se que, mesmo que se quisesse utilizar tais regras, a fiscalizada deveria
oferecer à tributação a repercussão dos seus lucros obtidos no exterior, pois as normas
internacionais não impedem a tributação de um país do reflexo dos lucros obtidos pela
controladora residente.
80. Outro ponto fundamental, e que serve como alegação básica a ser considerado em
tudo que foi exposto, é que a lei determina que sejam adicionados ao lucro líquido na
apuração do lucro real da empresa brasileira os lucros apurados por controladas e
coligadas no exterior (exceção dos lucros de coligadas sediadas fora de paraíso fiscal,
conforme decisão do STF). Destarte, os lucros auferidos por essas controladas no
exterior estão sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na medida da participação
da controladora nessas controladas.
DO VALOR APURADO
83. Para se chegar ao valor devido pela fiscalizada, partiu-se dos dados constantes na
DIPJ da empresa, nas Demonstrações Financeiras divulgadas pela Usiminas, no
LALUR e nas planilhas apresentadas pela fiscalizada.
84. Para o cálculo do lucro no exterior das empresas Usiminas Europa e Usiminas
International que deixou de ser adicionado ao lucro da fiscalizada, esta apresentou as
seguintes tabelas (docs 10c, 10e e 10f).
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

85. Percebe-se que a fiscalizada apresentou a Demonstração de Resultados da
Usiminas Europa utilizando a norma contábil Dinamarquesa para apuração dos lucros,
e não as normas da legislação brasileira, como seria correto, nos termos definidos na
Lei 9.249/95, art. 25, 52°, inciso I.
86. Assim, para o correto cálculo do lucro da Usiminas Europa, são utilizados os
seguintes documentos também apresentados pela fiscalizada:
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

87. Por se tratar de uma companhia Holding e, segundo a empresa, ter basicamente
rendimentos sobre a participação societária nas empresas Usiminas Electrogalvanized
e Usiminas Galvanized já que são seus únicos ativos e estão no mesmo país, para o
cálculo dos lucros apurados, com base nas normas brasileiras, utilizou-se o valor da
soma dos lucros líquidos, em R$, de Usiminas Electrogalvanized e Usiminas
Galvanized - R$ 247.607.943,00.
88. Esclareça-se que não há qualquer ação judicial que dê respaldo aos procedimentos
adotados pelo contribuinte, nem foi apresentada qualquer outra ação que possa afetar a
apuração da matéria tratada nestes autos.
89. Assim, ao final, os valores apurados estão demonstrados abaixo.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

90. Para fins de busca dos valores a serem considerados no Auto de Infração foram
utilizados, além da DIPJ, dados controlados por meio do LALUR e do Sistema de
Acompanhamento do Prejuízo Fiscal e Lucro Inflacionário - SAPLI, especialmente
por ter prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL no período fiscalizado.
Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou Impugnação (v. e-fls.
1.016/1.051), através da qual requer, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida):
Em sede de preliminar, argui a nulidade dos autos de infração combatidos tendo em
vista a falta de comprovação quanto à inexistência de estrutura física das controladas
diretas e indiretas, tornando inócua a conclusão quanto à falta de autonomia das
empresas.
Ainda de forma preliminar, afirma ter efetuado a adição dos lucros obtidos por
controladas diretas no exterior à base de cálculo do IRPJ e da CSLL em período
posterior (2014), defendendo a ocorrência de mera postergação de pagamento.
No mérito, defende a impossibilidade de se tributar os lucros auferidos pela
USIMINAS INTERNATIONAL, domiciliada em Luxemburgo, e pela USIMINAS
EUROPA, domiciliada na Dinamarca.
Afirma que ambas seriam empresas holdings puras, que teriam como objeto a
participação em outras sociedades, sem a necessidade de deterem itens de mobiliário
ou elevado número de funcionários. Entende que se o desejo da fiscalização era
qualificar as controladas como "conduit companies", o correto seria a desconsideração
da personalidade jurídica.
Argumenta que em autuação lavrada em relação ao ano-calendário 2008,
consubstanciada no processo de no 10600.720032/2013-42, a própria autoridade fiscal
teria concluído que a empresa USIMINAS EUROPA passou a ter estrutura física em
2011.
Prossegue dispondo sobre a prevalência dos tratados internacionais sobre a legislação
pátria. Neste contexto, argumenta serem incompatíveis as disposições contidas no art.
74 da MP no 2.158-35/01 com o artigo 7o das convenções para evitar Dupla
Tributação.
Questiona a aplicação do método de equivalência patrimonial para a determinação do
lucro a ser autuado, defendendo a prevalência da legislação do domicílio da investida
na apuração dos lucros.
Combate, ainda, a tributação das controladas indiretas, por falta de previsão na
legislação.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Quanto ao método de apuração do lucro utilizado, alega a contribuinte que a norma
prevê a demonstração do lucro seguindo as normas brasileiras, mas sua apuração deve
observar as regras do país de domicílio.
Encerra requerendo a improcedência dos autos lançados.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que proferiu o Acórdão no 14-104.570 - 13a Turma, considerando a
impugnação improcedente. Abaixo reproduzo a ementa do referido julgado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
CONSTITUCIONALIDADE.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para análise
de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade, de apreciação
exclusiva
do
Poder
Judiciário,
restringindo-se
o
contencioso
administrativo ao controle de legalidade dos atos praticados pelos
agentes do fisco.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCROS ORIUNDOS DO EXTERIOR. CONTROLADA. MOMENTO DA
DISPONIBILIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A TRATADO PARA EVITAR DUPLA
TRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, dispõe que, para
fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda, os lucros
auferidos por controlada no exterior serão considerados disponibilizados
para a controladora no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurados.
A aplicação do disposto no referido dispositivo não viola os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação, considerando que a norma
interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer
conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de
lucros e, ainda, pelo fato de o Brasil não estar tributando os lucros da
sociedade domiciliada no exterior, mas sim os lucros auferidos pelos
próprios sócios brasileiros.
DISPONIBILIZAÇÃO DO LUCRO. MOMENTO.
O art. 74 da MP no 2.15835/ 2001 definiu o marco temporal para
determinação da base de incidência do imposto de renda na avaliação de
ganho oriundo de lucro apurado por controlada estrangeira, que é a
data do balanço no qual os lucros tiverem sido apurados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário:
2012
LUCROS
ORIUNDOS
DO
EXTERIOR.
CONTROLADA. INCIDÊNCIA DA CSLL. Os lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à incidência da
CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Informa-se que a referida decisão foi proferida após a realização de diligência
requerida pela DRJ. O relatório de diligência encontra-se às e-fls. 1.635/1.646 e a manifestação
da Recorrente em relação a ele foi anexada às e-fls. 1.654/1.676.
Irresignada com a referida decisão, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 1.767/1.822, através do qual alega o seguinte, além daquilo que já havia posto em sua
impugnação de e-fls. 1.016/1.051:
1) Aponta
equívocos
na
informação
fiscal
lavrada
pela
Autoridade
Administrativa em face de diligência determinada pela DRJ, e que teria
fundamentado o acórdão recorrido, com relação à postergação no pagamento
do imposto e aos lucros que teriam sido distribuídos em 2014 pela Usiminas
Europa;
2) O primeiro desses equívocos diz respeito aos prejuízos que teriam sido
contabilizados pelas empresas controladas indiretas Usiminas Galvanized e
Usiminas Electrogalvanized (controladas integrais da Usiminas Europa).
Referidas empresas foram criadas em 2011 e são oriundas da cisão da empresa
Usiminas Steel ApS (Dinamarca). Referidas empresas contabilizaram e
apropriaram nos balanços de 2011 prejuízos contábeis auferidos em 2010 pela
Usiminas Steel ApS. Segundo a Fiscalização (v. e-fls. 1.640/1.641), “em
relação aos prejuízos da Usiminas Galvanized e Usiminas Electrogalvanized
do ano de 2010, não há possibilidade de ser aproveitado tais valores, visto
terem sido carregados retroativamente e somente para fins contábeis, em total
desacordo com as regras nacionais”. Já a Recorrente alega que tal raciocínio
é inconsistente porque a Fiscalização não apontou qualquer dispositivo da
legislação nacional – ou das “regras nacionais” – que impeça o
aproveitamento, pelas controladas estrangeiras, dos prejuízos auferidos no
exterior, apurados e contabilizados conforme as regras do país de domicílio
das respectivas controladas estrangeiras. Isso teria impedido que a
Recorrente exercesse seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na
medida em que, sem o apontamento das citadas “regras nacionais”, a
acusação fiscal é desprovida de qualquer fundamentação jurídica e/ou
motivação;
3) Com relação à informação prestada pelos Auditores Fiscais de que “quando
da demonstração dos lucros pela Usiminas Galvanized e pela Usiminas
Electrogalvanized segundo os critérios da legislação brasileira (Lei no
9.249/95, art. 25, § 2o, I e IN SRF 213/02, art. 6o, § 2o), apurou-se valores bem
superiores a estes dividendos distribuídos em 2014”, a recorrente alega ser
equivocada, haja vista que tais lucros teriam sido apurados conforme as
normas brasileiras, enquanto o correto deveria ser sua apuração de acordo com
a legislação local (do país em que localizadas as empresas). Ainda segundo a
Recorrente, as controladas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

deveriam demonstrar a apuração dos lucros que auferirem segundo as normas
brasileiras. Isso não quer dizer que deveriam apurar o lucro de acordo com as
normas contábeis brasileiras. Cita o art. 6o da Instrução Normativa RFB no
213/02, aplicável ao exercício em análise, que preveria que as demonstrações
financeiras das controladas, no exterior, deveriam ser elaboradas segundo as
normas da legislação comercial do país de seu domicílio. Cita precedentes das
DRJs e do CARF;
4) Conclui-se, portanto, que o método adotado pela Fiscalização para adição dos
lucros auferidos no exterior não encontra respaldo legal, razão pela qual
deverá ser anulado. Essa conclusão compromete, naturalmente, o exame
relativo à postergação do pagamento do tributo, na medida em que os i.
Auditores Fiscais estão comparando os lucros que foram auferidos pelas
controladas indiretas (Usiminas Galvanized e Usiminas Electrogalvanized)
segundo as normas contábeis dinamarquesas para confrontá-los com os lucros
que foram demonstrados segundo as normas contábeis brasileiras;
5) Quanto ao ano de 2014, exercício no qual teria havido a distribuição dos
lucros sob a forma de dividendos, da controlada Usiminas Europa para a
controladora brasileira (Recorrente), os i. Auditores Fiscais permaneceram
incorrendo em equívocos conceituais que macularam o resultado da diligência.
Em 2014, a Usiminas Europa obteve lucro líquido, segundo as normas
contábeis brasileiras, de R$282.939.321,69. Entretanto, referido resultado foi
retificado em 2018 em sua ECF para R$56.322.064,80 (equivalente a
US$21.204.000,00), haja vista a aplicação, desta feita, das normas contábeis
dinamarquesas. Já os lucros distribuídos à controladora no Brasil alcançaram o
valor de US$30.116.000,00 (valor equivalente aos lucros acumulados de 2010
a 2014);
6) Quanto à assertiva de que o lucro apurado até 11/2014 pela Usiminas Europa,
com base nas normas dinamarquesas, teria sido de US$77.312.259,07,
registra-se que este valor foi retirado pela Auditoria, de forma isolada, da
Declaração da Administração de fls. 1.145. Entretanto, essa quantia não
estaria retratada nos levantamentos realizados pela Auditoria Independente,
tratando-se, portanto, de um equívoco cometido na Declaração de
Administração, que teria se baseado em informações provisórias a respeito do
ano calendário de 2014;
7) Ainda, reputa que a inconsistência que teria maculado o trabalho da
Fiscalização, tanto na autuação quanto no cumprimento da resolução que
determinara a diligência requerida pela DRJ, é manifesta. Isso porque os
Auditores Fiscais teriam comparado os dividendos distribuídos em 2012,
apurados segundo as normas contábeis dinamarquesas e repassados para a
Usiminas Europa, com o lucro apurado pelas controladas indiretas, segundo as
normas contábeis brasileiras e sem qualquer consolidação na controlada
direta;
Os pontos acima já haviam sido objeto da manifestação apresentada pela
Contribuinte após a diligência realizada pela Autoridade Fiscal a pedido da DRJ (v. e-fls.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

1.654/1.676). Abaixo, prosseguimos com a análise do recurso voluntário relativamente aos
pontos que rebatem as conclusões da decisão recorrida (Acórdão no 14-104.570 - 13a Turma da
DRJ/RPO):
1) O acórdão recorrido teria assentado que os dividendos distribuídos em 2014
pela Usiminas Europa teriam sido de apenas R$80.861.460,00, valor inferior
ao que seria devido, no importe de R$282,939.321,69. Quanto a esta
afirmação, a Recorrente argui que o resultado positivo a tributar relativo à
Usiminas Europa no ano calendário de 2014 seria de R$56.322.064,80
(US$21.204.000,00 – fl.1.681/1.682) e não de R$282.939.321,69 (que
traduziriam o lucro segundo as normas contábeis brasileiras;
2) O Relator teria levantado mais uma impropriedade no seu voto ao dizer que as
correções levadas a efeito na ECF pela Contribuinte em 2018 não estariam
amparadas no presente processo por documentos hábeis a respaldar as
alterações efetuadas tão somente após o início da ação fiscal. Com relação a
esta assertiva, a Contribuinte limitou-se a argumentar que em dezembro de
2018 teria retificado a ECF, “como se viu no tópico passado” (v. e-fls. 1.795);
3) Com relação ao trecho do acórdão recorrido que diz “E, segundo as
Demonstrações Contábeis da empresa (elaboradas com observância às
normas dinamarquesas), os lucros auferidos no período foram de
US$77.312.259,07, superiores, portanto, aos US$21.204.000,00 informados
em sede de petição e aos R$80.861.460,00 considerados na apuração da base
de cálculo dos tributos lançados em 2014 (...)”, a Recorrente argumenta que
“Como esclarecido alhures, a quantia de US$77.312.259,07 foi retirada, de
forma isolada, da Declaração da Administração de fl. 1.622. Esse valor,
como se pode ver das páginas seguintes do Balanço Patrimonial
PROVISÓRIO de novembro de 2014, não está retratado nos levantamentos
realizados pela Auditoria Independente. E tampouco foi considerado nas
atas que autorizaram a distribuição dos dividendos, com expressa referência
aos seus valores. Trata-se, portanto, de um equívoco cometido pela
Administração da empresa, que reproduziu um numerário que não possui
qualquer correspondência no balanço patrimonial confeccionado pelos
auditores independentes”;
4) Até agora, relatamos alguns pontos que foram aventados pela Recorrente
relativamente a trechos isolados do acórdão recorrido. Continuando a análise
do recurso voluntário, ainda foram feitas as seguintes considerações que
detalhamos a seguir, iniciando, preliminarmente, por erros que teriam sido
incorridos pelo lançamento, mais especificamente na base de cálculo do
mesmo, e que não teriam sido abordados pela decisão recorrida;
5) Primeiramente, com relação às bases de cálculo referentes ao lucro auferido
pela Usiminas International (R$25.275.621,07) e pela Usiminas Europa
(R$247.607.943,00), a Fiscalização teria incorrido em erro ao adotar os
valores apurados segundo as normas contábeis brasileiras, valores estes
contaminados pelas receitas de variações cambiais ativas. Repete a assertiva
de que as controladas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil deveriam
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

apenas demonstrar a apuração dos lucros que auferirem segundo as normas
da legislação brasileira, o que não quer dizer que deveriam apurar o lucro de
acordo com tais normas (brasileiras). Cita que o art. 6o da IN RFB no 213/02
prevê que as demonstrações financeiras das controladas, no exterior, devem
ser elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio;
6) Assim, ao considerar o valor de R$25.275.621,07 da Usiminas International
na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL da Recorrente, a
Fiscalização teria tributado meras variações cambiais que resultariam do
investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Em verdade,
o lucro líquido do exercício, de acordo com as regras contábeis locais,
devidamente convertido para o real, equivaleria a R$22.540.323,04;
7) Em relação à Usiminas Europa, a Fiscalização teria desconsiderado o lucro
líquido do exercício apurado para a referida controlada de acordo com as
normas contábeis dinamarquesas para adotar a soma dos lucros líquidos
(R$247.607.943,00)
da
Usiminas
Electrogalvanized
e
da
Usiminas
Galvanized, apuradas com finco nas normas contábeis brasileiras; Dessa
forma, se adotadas as normas dinamarquesas, o valor correto a ser tributado
deveria ser de R$44.754.693,50;
8) Repete o argumento já feito quando da impugnação de que o auto de infração
teria sido formalizado com vícios que comprometeriam a sua constituição,
devendo, portanto, serem cancelados. Cita a presunção, por parte da
Fiscalização, de que as empresas controladas no exterior, USIMINAS
EUROPA e USIMINAS INTERNATIONAL, bem assim suas respectivas
controladas (USIMINAS ELETROGALVANIZED STEEL S/A e USIMINAS
GALVANIZED STEEL S/A), não teriam estrutura física e/ou operacional,
tratando-se de meras empresas documentais;
9) No mérito, também repete as alegações da impugnação a respeito da
impossibilidade de se tributar os lucros auferidos pela USIMINAS EUROPA,
situada na Dinamarca, e pela USIMINAS INTERNATIONAL, domiciliada
em Luxemburgo.
10) Em seu pedido requer seja decretada a nulidade material do acórdão proferido
pela DRJ, eis que teria se fundado em diversas premissas equivocadas;
Também requer, subsidiariamente, que seja realizada nova diligência fiscal, a
fim de que a Auditoria confirme a adição, no ano calendário de 2014, dos
dividendos que foram distribuídos pela USIMINAS EUROPA à Recorrente,
na monta de R$80.861.460,00, relativos aos anos de 2011 a 2014, bem assim
sejam aplicadas as prescrições contidas no § 1o do art. 273 do RIR/99 e no
Parecer Normativo Cosit no 02/96;
11) Requer, ainda, que sejam retificados/adequados os montantes a serem
adicionados na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, haja vista
a incorreta adoção, por parte da Fiscalização, dos valores de
R$247.607.943,00 e R$25.275.621,07 como lucros da USIMINAS EUROPA
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

e USIMINAS INTERNATIONAL respectivamente. Os Auditores Fiscais
teriam se valido, para a autuação, do lucro apurado pelas suas coligadas
estrangeiras considerando as normas contábeis brasileiras, e não as normas
contábeis locais;
12) Em sendo superados os pleitos acima, requer a decretação da nulidade
material do lançamento por conta dos fatos não comprovados pela
Fiscalização;
13) No mérito, requer sejam julgados totalmente improcedentes os lançamentos
fiscais de IRPJ e CSLL, anulando-se, em definitivo, os ajustes realizados pela
Auditoria nos montantes do prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo
negativa da CSLL.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário consubstanciado no documento de e-fls. 1.828/1.866.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A infração apurada no presente processo contra a Contribuinte decorre da falta de
adição, na apuração do lucro real do ano calendário de 2012, de valores relativos a lucros
auferidos no exterior por suas controladas diretas, no caso, as empresas USIMINAS EUROPA e
USIMINAS INTERNATIONAL, domiciliadas, respectivamente, na Dinamarca e em
Luxemburgo.
A matéria em litígio vem sendo discutida no seio do CARF já por longos anos e
suscita debates acalorados. O presente caso, em particular, tem sido objeto de sucessivos
processos administrativos decorrentes de autos de infração lavrados em face dos mesmos fatos, a
falta de adição na apuração do lucro real dos lucros auferidos pelas controladas diretas da
Contribuinte no exterior. Cito os processos 10600.720032/2013-42 (AC 2008, 2009, 2010) e
16643.000217/2010-74 (AC 2005). O primeiro foi objeto de apreciação por esta mesma Turma
que, em 04 de maio de 2016 prolatou o acórdão no 1401-001.619 (negando provimento ao
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

recurso voluntário por unanimidade), posteriormente referendado pela CSRF através do acórdão
de no 9101-003.088 (que negou provimento ao recurso especial da Contribuinte por voto de
qualidade). Já o recurso relativo ao segundo processo sequer foi conhecido pela câmara baixa
deste Tribunal, haja vista o pedido de desistência da Contribuinte, que preferiu inserir o crédito
tributário em discussão no parcelamento instituído pelo art. 40 da Lei n. 12.865/2013.
Feito esse preâmbulo, passo a discorrer sobre as matérias de que trata o presente
recurso voluntário. Daremos início à análise do recurso pelas questões de mérito, deixando as
questões que tratam das nulidades aventadas em relação ao auto de infração e à decisão recorrida
para depois, eis que intimamente ligadas a estas questões de mérito.

Da impossibilidade de se tributar os lucros auferidos pela USIMINAS
INTERNATIONAL, domiciliada em Luxemburgo, e pela USIMINAS EUROPA, domiciliada
na Dinamarca.
A Recorrente, no recurso voluntário, repete a arguição a respeito da
impossibilidade de se tributar os lucros auferidos pela USIMINAS INTERNATIONAL,
domiciliada em Luxemburgo, e pela USIMINAS EUROPA, domiciliada na Dinamarca,
propugnando que ambas seriam empresas holdings puras e que teriam como objeto a
participação em outras sociedades, sem a necessidade de deterem itens de mobiliário ou elevado
número de funcionários. Neste diapasão, reitera seu entendimento acerca da prevalência dos
tratados internacionais sobre a legislação pátria, defendendo serem incompatíveis as disposições
contidas no art. 74 da MP no 2.158-35/01 com o artigo 7o das convenções para evitar Dupla
Tributação. Também questiona a aplicação do método de equivalência patrimonial para a
determinação do lucro a ser autuado, defendendo a prevalência da legislação do domicílio da
investida na apuração dos lucros e a impropriedade da tributação das controladas indiretas, por
falta de previsão legal.
Muito bem.
No entendimento deste Relator e de muitos outros que militam neste Tribunal o
art. 7o dos Tratados firmados entre o Brasil e Luxemburgo/Dinamarca não impede a tributação
dos lucros da controladora brasileira nos quais foram refletidos, por equivalência patrimonial, os
lucros da investida situada nos respectivos países, confirmando que o art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 tributa lucros, sim, mas da investidora brasileira.
Neste sentido, inclusive, foi a decisão proferida por este mesmo Colegiado, em
face da Contribuinte, para os anos-calendários de 2008 a 2010, orientada pelo voto do ex-
Conselheiro Marcos de Aguiar Villas Bôas no Acórdão no 1401-001.619, e aqui adotado como
razões de decidir: : Ir para a fl. 23
Como visto no quadro antes apresentado, a Usiminas International tem
"embaixo" de si, como controlada (100% das ações), a Usiminas Portugal,
estabelecida na Ilha de Madeira.
A Autuação exige IRPJ e CSLL sobre a repercussão na Recorrente causada pela
equivalência patrimonial dos lucros auferidos pela Usiminas International, não
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

havendo tentativa de tributar por via direta o lucro da Usiminas Portugal, como
alegado.
Não houve desconsideração de personalidade jurídica, não houve propriamente
tributação por conta de utilização da Usiminas International como empresa existente
meramente na forma. O que se alegou no TVF foi o fato de ela ser uma holding criada
apenas para deter as ações da sua controlada em Portugal. Essa visão funciona como
mais um fato dentro do contexto, e não como o gatilho da tributação.
Não houve, portanto, tributação direta dos lucros da Usiminas Portugal na
Usiminas International, mas a tributação dos resultados de equivalência patrimonial na
Recorrente causados pela sua controlada direta Usiminas International, que, por sua
vez, teve ganhos por equivalência patrimonial quando a Usiminas Portugal auferiu
lucros.
Esse foi o entendimento do Acórdão da DRJ:
"16. Nesse sentido, esse resultado positivo apurado na Usiminas International
(Luxemburgo) com relação à Usiminas Portugal (Ilha da Madeira) é, por natureza,
resultado próprio da primeira, cujo objeto social, vale lembrar, nada mais é o de
funcionar como detentora das ações da segunda. Esse resultado positivo de equivalência
patrimonial reflete, por excelência, a ocorrência de um lucro natural da atividade própria
da controlada direta (Usiminas International Luxemburgo).
17. O que faltou à impugnante foi adicionar esses resultados obtidos no exterior ao lucro
líquido, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, pois são eles tributados na forma da
legislação, como visto anteriormente neste voto.
18. A fiscalização, assim, em nenhum ponto buscou ir diretamente ao lucro da Usiminas
Portugal (Ilha da Madeira) de modo a leva-lo diretamente ao resultado na impugnante.
A própria impugnante o fez, por meio da sequência de levantamento da equivalência
patrimonial, da controlada indireta (Usiminas Portugal) para a controlada direta
(Usiminas International) e desta para a impugnante.
19. Em verdade, a própria impugnante, como salientou a autoridade fiscal no TVF,
seguiu os ditames da Instrução Normativa CVM no 247, de 1996, norma que regula o
procedimento da apuração da equivalência patrimonial, pois tratou como simples
controlada a sua controlada indireta na Ilha da Madeira:"
Como se nota, a própria Recorrente realizou as apurações corretas pelo Método
de Equivalência Patrimonial, porém deixou de tributar os resultados, o que era de se
esperar quando olhamos para o contexto. Também não houve qualquer tributação em
Luxemburgo, ficando claro que o objetivo da Recorrente era realizar um planejamento
para não ser tributada nem lá, nem no Brasil.
Caso tivesse sido tributada em Luxemburgo, ela poderia compensar os tributos
pagos no exterior com aqueles devidos aqui no Brasil, porém nenhuma tributação foi
comprovada relativamente a essas empresas.
Assim como a DRJ, concordo que a Fiscalização não logrou comprovar
cabalmente que, apenas por ser uma holding controladora de empresa estabelecida em
paraíso fiscal, ela não estaria apta a se aproveitar do tratado de não tributação.
A Recorrente trouxe, inclusive, elementos para provar o contrário. Deste modo,
entendo que não se deve utilizar como premissa a caracterização da Usiminas
Luxemburgo como holding prevista na Lei de 1929. No entanto, ficou claro que a
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

holding em Luxemburgo existe apenas para permitir o aproveitamento do tratado de
não tributação.
Não se pode deixar de tributar a Recorrente no Brasil, seja porque ela não foi
tributada em nenhum país (nem Portugal, nem Luxemburgo, nem Brasil), seja porque
o tratado para evitar bitributação não obsta a tributação da empresa brasileira pelo
MEP.
O Acórdão da DRJ afirma, então, que, se prosperasse o entendimento da
Recorrente, não se poderia invocar o regime legal que obsta a dupla tributação, pois,
em verdade, se levaria à dupla não tributação. É pior do que isso, em verdade, como
visto, não houve tributação em três países distintos por conta de um típico
planejamento tributário internacional evasivo. Trata-se de "tripla não tributação".
Um caso relativamente semelhante ao presente foi julgado por esta mesma
turma no mês de fevereiro deste ano. Ficou acordado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte, que discutia a possibilidade de
tributação pelo método MEP da empresa brasileira por conta de lucros auferidos no
exterior por uma controlada. Seguem abaixo trechos do Acórdão:
"No caso presente, a jurisdição brasileira não tem conexão com o lucro produzido pela
empresa espanhola. A nossa lei não pode alcançar esta última sem que algum critério de
conexão se estabeleça. Portanto, o que a nossa lei faz é tributar a nossa empresa,
residente, pelo natural critério da residência. Apenas o cálculo da renda tributada nesta
empresa, conforme determinado pela lei interna, é que é baseado nos lucros apurados
pela empresa no exterior. A compensação do imposto pago sobre o lucro pela empresa
não residente, para alívio da bitributação econômica, é mera liberalidade da lei interna.
Assim como, se existisse (ou vier a existir) determinação para a não tributação dos
dividendos efetivamente distribuídos a posteriori, esta seria (ou será) também outra
liberalidade (uma vez que já havia sido concedido o alívio anterior).
Portanto, não assiste razão à recorrente. Inexiste ofensa ao Acordo Brasil-Espanha, seja
pelo artigo 7, seja pelo artigo 23, parágrafo 4 (o qual isenta os dividendos tributáveis na
Espanha recebidos por residentes brasileiros)" (CARF, Primeira Seção, Quarta Câmara,
Primeira Turma, Acórdão no 1401-001.526, Rel. Ricardo Marozzi, Sessão de 02 de
fevereiro de 2016).
Em que pesem os louváveis esforços da Recorrente, que trouxe vasta
argumentação para reverter o resultado do julgamento da DRJ, não parece lhe assistir
razão.
Trata-se aqui de norma de transparência fiscal internacional, que possibilita
combater a enorme evasão fiscal que vinha se dando pelo uso de planejamentos
abusivos com empresas estrangeiras.
A norma aplicável ao caso evita que a tributação de empresas intituladas como
Controlled Foreign Corporations (CFC) seja amplamente diferida, como vinha
acontecendo.
Não se trata de tributar o lucro da empresa estrangeira duas vezes, mas de
tributar a repercussão do lucro auferido pela estrangeira na sua controladora aqui no
Brasil, o que está previsto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que foi
questionado pela Confederação Nacional da Indústrias (CNI) por meio de Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI), tendo resultado na invalidação da aplicação do
dispositivo apenas para o caso de coligadas que não estão estabelecidas em paraísos
fiscais.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto a este item.
No mesmo sentido, o acórdão no 9101-003.088 – 1a Turma, da relatoria do ex-
Conselheiro André Mendes de Moura, nos autos do mesmo processo, em sede de recurso
especial:
Há que se delimitar a matéria devolvida pela Contribuinte.
Transcrevo excerto do paradigma (Acórdão no 10195.802) que se mostra
preciso para delimitar o ponto:
Nessa linha de raciocínio, concluo que a tributação com fulcro
no art. 74 da MP No 2.15835/01 incide sobre o lucro das
empresas, e não sobre os dividendos. Nessa circunstância, tendo
em vista o art. 7 da Convenção, não pode haver tributação no
Brasil dos lucros auferidos por intermédio da Jalua, enquanto
não disponibilizados.
Parte-se da premissa, portanto, de que o art. 74 da MP no 2.15835, de 2001 trata
de lucros (e não dividendos). E, sob tal perspectiva, haveria um conflito com o art. 7o
dos tratados para evitar dupla tributação de renda.
Voltando para o caso concreto, a matéria a ser analisada é se o Tratado Brasil-
Luxemburgo teria repercussão na materialidade prevista pelo art. 74 da MP no 2.158-
35, de 2001.
A assunto já foi discutido em recentes julgamentos no presente Colegiado:
Acórdão no 9101-002.589 ("caso EAGLE"), no 9101-002.751 (PETROBRÁS), no
9101-002.832 (INTERCEMENT), cujas razões para decidir adoto nos presentes autos.
Transcrevo o art. 74 da MP no 2.15835, de 2001:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto
de renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida Provisória,
os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior
serão considerados disponibilizados para a controladora ou
coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurados, na forma do regulamento.
O aspecto material da norma trata dos lucros auferidos no exterior, por
intermédio das controladas ou coligadas, em quantum proporcional à participação da
controladora do Brasil sobre o investimento.
Para operacionalizar a apuração dos lucros auferidos de controladas/coligadas
(investidas) no Brasil, quanto no exterior, tomou-se como base os resultados na
contabilidade da investidora refletidos por meio do Método de Equivalência
Patrimonial.
Para investimentos no Brasil, a investidora contabiliza o resultado positivo da
investida, proporcional à sua participação, e exclui o resultado na apuração do lucro
real. Nesse caso, viabiliza-se a neutralidade porque, como o lucro auferido pela
investida já foi tributado no Brasil, não cabe sua tributação no resultado da
investidora. E principalmente porque a investida encontra-se no Brasil, ou seja, os
lucros auferidos pela investida são necessariamente oferecidos à tributação.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Situação diferente ocorre quando o investimento tem sede no exterior.
Nesse caso, a legislação brasileira previu, inicialmente, o mesmo tratamento em
relação à contabilização do resultado positivo da investida: o lucro proporcional à sua
participação é incluído no resultado da empresa brasileira, e excluído na apuração do
lucro real. Contudo, dispôs uma etapa complementar: se os lucros forem auferidos de
controladas e coligadas, cabe a adição no resultado tributável, na proporção de
participação da investidora brasileira sobre o investimento, ao final de cada ano-
calendário.
Parte-se da premissa de que os lucros são da investidora brasileira, e, por
isso, a sua tributação não deve estar subordinada à política tributária adotada pelo país
onde se encontra o investimento.
Isso porque o país onde se encontra o investimento pode optar por tributar o
lucro em bases tributáveis menores, e a controladora brasileira, que detêm poder de
decisão sobre a investida, pode optar em não receber os lucros auferidos. Trata-se de
situação em que a neutralidade que ocorre quando investidora e investida estão no
Brasil é desvirtuada.
Porque quando ambas estão no Brasil, a mesma alíquota é aplicada sobre o
lucro da investida e o da investidora. Tributa-se o lucro de investida, e tal valor não é
tributado pela investidora. Não há prejuízo no sistema.
Por outro lado, se investida está em país de tributação menor, não há que se
falar em neutralidade. Na realidade, operacionaliza-se um diferimento em tempo
indeterminado da tributação.
E, precisamente para se evitar tal diferimento, o art. 74 da norma em debate
dispôs expressamente sobre aspecto temporal: o lucro presume-se distribuído para a
empresa brasileira (na condição de detentora das ações/quotas da investida), na
proporção de sua participação, ao final do ano-calendário.
E a neutralidade, que se operacionaliza quando tanto investida quanto
investidora estão no Brasil, também é tutelada ao se dispor quando a investida está no
exterior.
Vale transcrever o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
Como se pode observar, não se pode falar em bitributação. A neutralidade da
tributação entre investida e investidora é operacionalizada por meio de outro
mecanismo, mediante compensação do que a investida já recolheu aos cofres no
exterior, e supera-se a questão do diferimento de tributação por tempo indeterminado.
A tributação só se consuma se as alíquotas no exterior foram inferiores à
praticadas no Brasil. Inclusive, é precisamente a situação tratada no caso concreto.
Registre-se que a autoridade autuante deduziu do lançamento fiscal, com correção, os
valores pagos pela Contribuinte a título de imposto de renda na Luxemburgo.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Por sua vez, precisamente sobre a perspectiva de que a materialidade trata dos
lucros auferidos pela investidora brasileira, que não se aplica o art. 7o da Convenção
Brasil-Luxemburgo.
Isso porque os lucros, apesar de auferidos pela empresa no exterior, pertencem,
na medida da participação societária, ao seu investidor que se localiza no Brasil. Ou
seja, a legislação brasileira diz respeito aos lucros auferidos pelo contribuinte,
investidor, residente no Brasil.
Por isso que entendo não haver reparos na interpretação conferida pela Receita
Federal, por meio da Solução de Consulta Interna no 18, da Cosit:
As convenções internacionais para evitar dupla tributação que
seguem o modelo da OCDE trazem uma regra de tributação
exclusiva dos lucros disposta no Parágrafo 1 do Artigo 7,
segundo a qual os lucros de uma empresa de um Estado
Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a
empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por
meio de um estabelecimento permanente ali situado. Se a
empresa exercer suas atividades na forma indicada, seus lucros
poderão ser tributados no outro Estado, mas unicamente na
medida em que forem atribuíveis àquele estabelecimento
permanente. Transcreve-se a redação do citado parágrafo:
“Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só podem
ser tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça a sua
atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento estável aí situado. Se a empresa exercer a sua
atividade deste modo, os seus lucros podem ser tributados no
outro Estado, mas unicamente na medida em que forem
imputáveis a esse estabelecimento estável.”
26. Assim, para entender a compatibilidade entre os acordos
celebrados pelo Brasil para evitar a dupla tributação que
seguem o modelo da OCDE e a legislação sobre a tributação de
lucros de controladas e coligadas no exterior, é importante
destacar o Comentário da própria OCDE sobre o Parágrafo 1o
do Artigo 7 da Convenção Modelo (tradução livre):
“10.1 O propósito do §1o é traçar limites ao direito de um Estado
Contratante tributar os lucros de empresas situadas em outro
Estado Contratante. O parágrafo não limita o direito de um
Estado Contratante tributar seus residentes com base nos
dispositivos relativos a sociedades controladas no exterior
encontradas em sua legislação interna, ainda que tal tributo,
imposto a esses residentes, possa ser computado em relação à
parte dos lucros de uma empresa residente em outro Estado
Contratante atribuída à participação desses residentes nessa
empresa. O tributo assim imposto por um Estado sobre seus
próprios residentes não reduz os lucros da empresa de outro
Estado e não se pode dizer, portanto, que teve por objeto tais
lucros.”
27. Conforme exposto pela OCDE, não seriam os lucros da
sociedade investida tributados pelo Estado de residência dos
sócios, mas os lucros auferidos pelos próprios sócios, em que
pese na apuração da base de cálculo tributável seja utilizado
como referência o valor dos lucros auferidos pela sociedade
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

sediada no outro Estado. Portanto, o parágrafo 1o não visa
impedir o Estado de residência dos sócios de tributar a renda
obtida por intermédio de sua participação em sociedades
domiciliadas no exterior.
28. O art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, prevê a tributação da
renda dos sócios brasileiros decorrente de sua participação em
empresas domiciliadas no exterior. Ou seja, a norma interna
incide em contribuinte brasileiro, não gerando qualquer conflito
com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de
lucros.
29. É certo que a função primordial dos tratados é promover,
mediante a eliminação da dupla tributação, as trocas de bens e
serviços e a movimentação de capitais e pessoas. Esse objetivo é
igualmente alcançado uma vez que o art. 26 da Lei no 9.249, de
1995, autoriza a compensação dos tributos pagos no exterior, na
hipótese de reconhecimento de lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real. Portanto, a aplicação da
norma interna brasileira não acarreta a bitributação econômica
dos lucros decorrentes de investimentos no exterior.
30. Além disso, é importante ressaltar que, segundo o Comitê de
Assuntos Fiscais da OCDE, os acordos para evitar dupla
tributação também têm por escopo a prevenção da elisão e
evasão fiscal, já que os contribuintes poderiam ser tentados a
abusar da legislação fiscal de um Estado, através da exploração
das diferenças entre as várias legislações dos países ou
jurisdições, de maneira a evitar a dupla não tributação.
Transcreve-se, por elucidativo, o parágrafo 7 dos Comentários
da Convenção-Modelo:
"7. O objetivo principal das convenções para evitar a dupla
tributação é promover, mediante a eliminação da dupla
tributação internacional, o comércio internacional de bens e
serviços, e a circulação de capitais e de pessoas. Também é
objetivo das convenções evitar a fraude e evasão fiscal.
7.1 Os contribuintes podem ser tentados a abusar das leis
tributárias do Estado, explorando as diferenças entre as
legislações dos países ... "
Assim, não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP no
2.158-35, de 2001, e as dispostas na Convenção Brasil-Luxemburgo para evitar
bitributação de renda. Os lucros tributados pela legislação brasileira são aqueles
auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de sua participação no
investimento localizado no exterior, ao final de cada ano-calendário, havendo, nesse
contexto, incidência do IRPJ e da CSLL.
Tampouco há que se falar em desconsideração da USIMINAS
INTERNACIONAL (Luxemburgo), para que fossem tributados os resultados da
controlada indireta USIMINAS PORTUGAL (com sede na Ilha da Madeira).
O art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, ao discorrer de controladas e coligadas,
refere-se tanto ao controle direto quanto indireto.
Fato é que a legislação societária e tributária trata o controle exercido de
maneira direta e indireta sem distinções.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Os arts. 116 e 243 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A), deixam claro o valor
tutelado que direciona a relação entre as empresas do grupo: o poder, ou o controle,
de deliberar sobre o destino da empresa.
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural
ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto, ou sob controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos
administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com
o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua
função social, e tem deveres e responsabilidades para com os
demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para
com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.
..............................................................................................
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e
controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o
exercício.(...)
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a
controladora, diretamente ou através de outras controladas, é
titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder
de eleger a maioria dos administradores.
Como não poderia deixar de ser, o Código Civil de 2002 ratifica o
entendimento:
Art. 1.098. É controlada:
I – a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria
dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral
e o poder de eleger a maioria dos administradores;
II – a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente,
esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas
por sociedades ou sociedades por esta já controladas.
MARTINS2, no Manual de Contabilidade Societária, ao tratar da consolidação
das demonstrações contábeis, discorre sobre os aspectos relevantes para se caracterizar
o controle.
Dessa forma, os aspectos relevantes para se caracterizar o
controle são:
- Poder sobre a investida: provém de direitos que conferem ao
investidor a capacidade para dirigir as atividades relevantes da
investida
(aquelas
que
afetam
significativamente
seu
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

desempenho). Um investidor pode ter poder sobre uma investida
mesmo que outra entidade tenha direitos que lhe garanta a
capacidade de participar da gestão de atividades relevantes,
como é o caso da influência significativa. Contudo, um
investidor que tenha somente direitos de proteção sobre uma
investida não tem poder sobre a investida e, portanto, não
controla sua investida.
- Exposição (ou direitos) a retornos variáveis em razão de seu
envolvimento com a investida: o que ocorre na medida em que
os retornos do investidor provenientes do seu envolvimento com
a investida variam em função do desempenho da investida e da
participação da investidora no capital da investida.
- Capacidade para utilizar seu poder sobre a investida para
afetar seus rendimentos sobre o investimento: o que implica
que o investidor tem poder sobre a investida e usa esse poder
para influenciar o retorno sobre o seu investimento por meio do
seu envolvimento com a investida.
Como se pode observar, a determinação do controle baseia-se
no poder (sobre as atividades relevantes da investida), nos
retornos (para o investidor) e na relação entre eles (o uso desse
poder para obter retornos sobre o investimento). (grifos
originais)
TÔRRES3 menciona o elemento volitivo, em que no controle prevalece a
vontade de um sujeito sobre a atividade econômica de outro, inclusive estruturas
societárias de forma "piramidal":
O controle é sempre considerado com uma relação de
dominação,
um
poder
que
transcende,
inclusive,
as
prerrogativas da própria assembléia, órgão máximo de
deliberações. Como diz Ferri, o controle exprime uma particular
posição através da qual um sujeito é capaz de fazer prevalecer a
própria vontade sobre a atividade econômica de uma outra
sociedade.
.................
Entre os tipos possíveis de grupos transnacionais, persiste a
distinção entre eles em razão da relação de controle, na medida
em que tais relações se fundam na posse do "pacote de ações",
mesmo não sendo necessário que o controle acionário de todas
as empresa estejam nas mãos de uma única empresa (formação
estrelar). Há formas nas quais uma empresa controla outras
empresas que, por sua vez, possuem o controle de outras -
forma piramidal. E assim por diante. (grifei)
Na mesma direção, ao dispor sobre exemplos de estruturas societárias,
MARTINS4 de maneira didática sepulta qualquer dúvida sobre a questão.
Suponha que a Empresa A tenha 100% das ações ordinárias da
Empresa B, que é uma subsidiária integral da empresa A.
Portanto, a Empresa B é uma controlada direta da Empresa A.
Admita adicionalmente que a Empresa B seja detentora de 90%
do capital votante de outra sociedade, a Empresa C, como
abaixo representado:
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Assim, a Empresa C também será uma controlada da Empresa
A, só que agora indiretamente, ou seja, por meio de sua
controlada, a Empresa B, a qual por sua vez é a controlador
direta de C (ou controladora intermediária), e a Empresa A é a
controladora indireta (ou controladora final) de C. (grifei)
Em entendimento consonante, MAMEDE5 não hesita ao colocar o poder como
vetor principal na relação entre as empresas.
Sociedade controlada é aquela na qual a maioria dos votos nas
deliberações de quotistas ou acionistas, bem como o poder de
eleger a maioria dos administradores, pertença a outra
sociedade que, assim, será chamada de sociedade controladora.
Também haverá controle societário quando a titularidade das
ações ou quotas necessárias para decidir as deliberações sociais
e de eleger a maioria dos administradores for de uma sociedade
que, por seu turno, seja controlada por outra. Assim, se a
sociedade A for controladora da sociedade B e esta, por seu
turno, for controladora da sociedade C, a sociedade A será
considerada controladora da sociedade C. (grifei)
Fato é que, quando os investimentos eram avaliados pelo custo de aquisição, e
os lucros das investidas só eram refletidos na investidora quando eram efetivamente
distribuídos, havia separação clara entre a entidade jurídica investidora e a entidade
jurídica investida. Contudo, com a adoção do método da equivalência patrimonial para
os investimentos em forma de controladas e coligadas, passa-se a visualizar o grupo
econômico como um todo. Vale transcrever a redação do art. 248 da Lei no 6.404, de
1976:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os
investimentos em coligadas ou em controladas e em outras
sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob
controle comum serão avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (...)
O contexto delineado pelo Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior6 consolida o
entendimento:
7. Inicialmente, os investimento eram avaliados pelo custo de
aquisição, razão pela qual os lucros das empresas investidas só
eram reconhecidos pelas investidoras quando efetivamente
recebidos. Todavia, por influência americana e inglesa, foi
desenvolvida a idéia de consolidação de balanços, calcada,
principalmente, no afastamento da figura da entidade jurídica e
da adoção do conceito de entidade econômica, em que, mais do
que a propriedade, o que se ressalta é o controle.(grifei)
Como se pode observar, entender que o controle se restringe ao controle direto
implica em completo desvirtuamento da liberdade negocial do qual dispõem as
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

empresas para organizarem seus grupos econômicos. A legislação societária permite a
construção de estruturas conforme a necessidade do grupo, tutela pela transparência
das informações da rede de empresas, mediante métodos de avaliação de
investimentos (MEP) e consolida instrumentos para exercício do poder de cada
empresa.
Portanto, não há que se falar em desconsideração da pessoa jurídica, mas sim
em aplicação da lei tributária, cuja incidência reflete-se tanto a controladas diretas
quanto a indiretas.
Tampouco há que se contestar a base de cálculo apurada no lançamento fiscal.
Não há uma dupla tributação sobre os lucros auferidos pela USIMINAS
INTERNACIONAL (Luxemburgo) e USIMINAS PORTUGAL (com sede na Ilha da
Madeira). Pelo contrário, deixou claro a autoridade autuante no Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 1968):
93. Tomou-se o cuidado de evitar a duplicidade e tributar
somente o lucro obtido pelo Usiminas, não considerando a
variação cambial e expurgando os efeitos dos lucros de uma
empresa em outra do grupo.
Ao contrário do que aduz a Contribuinte, não houve uma dupla tributação sobre
os lucros da USIMINAS PORTUGAL refletidos via MEP na USIMINAS
INTERNACIONAL.
O que se observa é preocupação expressa da autoridade fiscal em se apurar,
individualmente, o lucro, precisamente sob a perspectiva da legislação tributária (art.
25 da Lei no 9.249, de 1995 e 16 da Lei no 9.430, de 1996), e da legislação dispondo
sobre o conceito de controladas (arts. 116 e 243 da Lei no 6.404, de 1976 e art. 1098
do Código Civil).
Nesse contexto insere-se o art. 1o da IN SRF no 213, de 2002.
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas
(IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na
forma da legislação específica, observadas as disposições desta
Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais
e sucursais da pessoa jurídica domiciliada no Brasil e os
decorrentes
de
participações
societárias,
inclusive
em
controladas e coligadas.
§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital a que se refere este
artigo são os auferidos no exterior diretamente pela pessoa
jurídica domiciliada no Brasil.
§ 3o A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, objeto das
normas desta Instrução Normativa, está obrigada ao regime de
tributação com base no lucro real.
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao
lucro líquido, para determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da pessoa jurídica no Brasil, integralmente,
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

quando se tratar de filial ou sucursal, ou proporcionalmente à
sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, de forma individualizada, por filial, sucursal,
controlada ou coligada, vedada a consolidação dos valores,
ainda que todas as entidades estejam localizadas em um mesmo
país, sendo admitida a compensação de lucros e prejuízos
conforme disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa.
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa
jurídica, na qual a filial, sucursal, controlada ou coligada, no
exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária,
ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da
filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da
beneficiária no Brasil. (grifei)
O dispositivo normativo discorre sobre todo o caminho a ser seguido para a
apuração dos resultados obtidos pelas empresas que mantém vínculo, seja de qual for a
natureza, com a investidora no Brasil.
Observa-se que os §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o ratificam o disposto nos diplomas legais,
discorrendo sobre os procedimentos em relação aos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, (1) por meio de sucursais, filiais, e (2) os decorrentes de
participações societárias em controladas e coligadas.
Naturalmente, podem-se obter receitas no exterior além das decorrentes de
lucros de sucursais e filiais e resultados de participação societária de controladas e
coligadas.
Trata-se do escopo do § 6o, ao predicar que os resultados obtidos por essas
sucursais, filiais, controladas e coligadas, por meio da participação em outra pessoa
jurídica, cujo vínculo seja de qualquer natureza, também devem ser considerados para
efeitos de tributação.
Percebe-se, portanto, procedimentos diferentes, para resultados auferidos por
(1o caso) filiais, sucursais e investimentos de participação societária na condição de
controladas e coligadas, e (2o caso) todos os outros.
No primeiro caso, o art. 25, § 2o, inciso II, dispõe que (a) os lucros das
controladas no exterior (diretas ou indiretas), serão adicionados ao lucro líquido da
controladora no Brasil, (b) os lucros da coligadas serão adicionados ao lucro da
investidora, e (c) os lucros das filiais e sucursais sejam adicionados ao lucro líquido da
matriz no Brasil, de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada, vedada a consolidação dos valores.
Portanto, preciso o entendimento de que, mesmo os lucros das controladas
indiretas devem ser adicionados ao lucro da controladora no Brasil.
No segundo caso, fala-se em consolidação, no balanço da filial, sucursal,
controlada ou coligada, dos resultados auferidos mediante participações societárias
de qualquer tipo, ou seja, referem-se a todos os outros resultados que não digam
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

respeito aos lucros de controladas ou coligadas decorrentes do MEP e aos lucros de
filiais e sucursais.
Caso assim não se entenda, admitir-se-á a existência de dois comandos
normativos sucessivos (§§ 5o e 6o) dispondo sobre condutas conflitantes (o primeiro
determinando apuração individualizada para cada empresa, e o segundo determinando
a consolidação dos resultados).
Como já dito, a sequência dos §§ 1o a 6o determina o caminho para se apurar os
resultados no exterior.
Primeiro, determina o procedimento a ser adotado para controladas e coligadas
(§§ 1o a 5o), e depois, no § 6o, dispõe sobre a tributação residual (demais resultados das
demais empresas com qualquer vínculo societário).
Tributa-se, portanto, no § 6o, todo o resto não abrangido pelo § 5o: resultados
auferido pelos demais investimentos e outras fontes de receitas, como, por exemplo,
de natureza financeira.
Trata o § 6o de materialidade independente, complementar, um plus, que excede
e não se comunica com o previsto no § 5o.
Apresento o quadro a seguir para ilustrar o entendimento:

Nesse sentido, o art. 74, caput, da MP no 2.158-35, de 2001, dispõe sobre a
tributação das controladas, tanto diretas quanto indiretas.
Assim, em uma estrutura societária com várias ramificações, os lucros auferidos
por controladas e coligadas devem ser apurados individualmente, ainda que haja duas
ou mais empresas coligadas/controladas localizadas no mesmo país. E, na apuração do
resultado de cada controlada/coligada, devem ser consolidados os resultados dos
demais investimentos da correspondente empresa, independente da vinculação
societária.
Portanto, na medida em que se tributa individualmente o lucro auferido no
exterior de cada controlada/coligada direta ou indireta, a apuração dos lucros dessa
controlada/coligada não pode incluir os resultados apurados via MEP dos seus
investimentos. Das duas uma: ou se tributa individualmente o lucro auferido no
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

exterior de cada controlada/coligada direta ou indireta, ou se consolida o resultado
apurado via MEP das participações societárias das controladas/coligadas. Opção
legislativa é clara pela apuração dos resultados de controladas ou coligadas
individualizada, razão pela qual deve se afastar os resultados auferidos de
investimentos destas controladas e coligadas por meio de equivalência patrimonial,
nos termos do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996 e do art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da IN
SRF no 213, de 2002, sob pena de bitributação.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da Contribuinte.
A Par do disposto acima, tem-se que a norma contida no art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 também se enquadra no conceito de legislação de controladas no
exterior (Controlled Foreign Corporations – CFC), consoante tem decidido a CSRF, a exemplo
do constante do Acórdão no 9101-002.332, de 04/05/2016, de relatoria do Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão. Abaixo reproduzo excertos do respectivo voto para corroborar o meu
entendimento em relação à compatibilidade da norma legal em referência (art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001) com os Artigos 7 e 10 do acordo internacional, com base, inclusive,
nas Convenções Modelo da OCDE e da ONU:
O recorrente sustenta de início que se aplica ao caso o art. 7o da Convenção Brasil-
Holanda de modo a afastar a incidência da norma contida no art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/ 2001.
Em sua linha argumentativa no recurso especial o recorrente sustenta pela aplicação do
art. 7o da Convenção Brasil-Holanda, e da prevalência dos acordos internacionais sobre
o direito interno, com base no art. 98 do CTN em jurisprudência do STF e do STJ.
Neste aspecto específico (prevalência dos acordos internacionais tributários sobre o
direito interno) concordo com o recorrente, porém o que ocorre in casu é que não há
conflito entre a norma convencional e a norma interna, que são compatíveis, conforme
se demonstrará adiante.
Ao contrário do recorrente, entende-se correto o Ac. recorrido quando sustenta para
efeitos da discussão dos presentes autos que (fls. 2.192-2.193):
Ora, no caso em tela estamos falando de uma empresa domiciliada no Brasil e
de suas receitas de participação nos lucros de uma controlada na Holanda. Ou
seja, totalmente inaplicável o art. 7°, pois esse dispositivo só vedaria a
tributação, pelo Brasil, de lucros aqui auferidos por empresa holandesa sem
estabelecimento permanente no território nacional.
O recorrente insiste que “os lucros são da empresa estrangeira”. De fato são, ocorre que
a empresa estrangeira pertence a uma empresa brasileira e esta é que está sendo
tributada.
Adiante o recorrente cita acórdãos do CARF e do STJ para sustentar sua posição –
aspectos que retomaremos adiante.
Seguem as razões pelas quais concordo com as conclusões do Ac. recorrido e não
entendo procedentes os argumentos do recorrente e do i. Relator.
A tributação em bases universais para as pessoas jurídicas no Brasil que passou a ser
disciplinada pelos arts. 25 a 27, Lei n. 9.249/1995 visa tributar as pessoas jurídicas
brasileiras em relação à variação patrimonial positiva (acréscimo patrimonial) referente
às suas atividades empresariais fora do País, o que antes não era feito. A questão gira,
de fato, em torno do momento em que é feita essa tributação (aspecto temporal do fato
gerador, como bem argumentado no Ac. recorrido), uma vez apurado o lucro da
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

entidade investida (seja controlada ou coligada no exterior ou mesmo nos casos de
investimento não relevante em que não se utiliza o método da equivalência patrimonial).
Instrução Normativa SRF 38/1996 regulamentou a Lei n. 9.249/1995 (considerando o
efetivo pagamento ou creditamento para efeito de tributação) e depois a Lei 9.532/1997
estabeleceu, também neste sentido, que os rendimentos auferidos por coligadas e
controladas no exterior, por PJ no Brasil, seriam tributados quando disponibilizados
(lucro das filais e sucursais continuaram a ser tributados na apuração, quando do
balanço). Tratando-se, portanto, de mera norma de tributação universal, sem efeitos de
norma CFC (destinada a evitar o diferimento indefinido da tributação das coligadas e
controladas). Na sequência, a Lei Complementar n. 101, de 10 de janeiro de 2001,
promoveu alteração no CTN em seu art. 43, introduzindo dois parágrafos, de forma a
evidenciar a possibilidade de tributar rendas obtidas no estrangeiro e a possibilidade da
definição do momento em que se pode tributar a variação patrimonial positiva no
exterior, de titularidade de pessoa domiciliada no Brasil, nos seguintes termos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
...
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Entende-se que esses dispositivos não trouxeram, de fato, nenhuma novidade, mas
apenas deixaram mais claras as possibilidades legais. Assim, se não havia problemas
desde a edição da Lei n. 9.249/1995, com a edição da Lei Complementar n. 101/2001,
que introduziu as modificações transcritas acima no CTN, nenhuma dúvida poderia
haver com relação à possibilidade de lei ordinária definir o momento em que se pode
tributar os lucros no exterior (que representam uma variação patrimonial positiva do
investidor domiciliado no Brasil), e então sobreveio o art. 74 da Medida Provisória n.
2.158-34, de 27 de julho de 2001, que foi “cristalizada” como MP n. 2.158-35/2001 (em
decorrência do art. 2o da Emenda à Constituição n. 32/2001), e que tem a seguinte
redação
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do
art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada
no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou
coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma
do regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até
31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de
dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses
de disponibilização previstas na legislação em vigor.
Veja-se que não se pode dizer que não disponibilidade jurídica, pois há. Tanto é que a
controladora pode ter o lucro distribuído aqui no Brasil, conforme demonstra o C.
Alberto Pinto em seu voto no Acórdão n. 1302-001.630 em trecho abaixo transcrito (fls.
2.127) (a legislação referida estava em vigor à época dos fatos geradores):
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

14. Verificado quando se deve aplicar o MEP, cabe agora analisarmos a mais
importante conseqüência da sua aplicação, qual seja, o reconhecimento pela
investidora dos lucros da investida ao mesmo tempo em que são produzidos,
independentemente de terem sido distribuídos. Com isso, antes mesmo de serem
recebidos, os lucros das investidas avaliadas pelo MEP já representam um
acréscimo patrimonial na investidora, pois, como bem ensina Modesto
Carvalhosa (in Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, vol. 4 – tomo II,
ed. Saraiva, pág. 50):
“Há assim um registro concomitante do resultado na “sociedade filha’ e na
‘sociedade mãe’. Daí dizer que a investidora apropria, com a equivalência
patrimonial, o resultado derivado de seus investimentos nas sociedades
investidas por regime de competência, e não por caixa, quando distribuído”.
[grifo nosso]
15. Além disso, os lucros das investidas avaliadas pelo MEP, antes mesmo de
serem efetivamente recebidos, podem ser distribuídos pela investidora aos seus
acionistas (ou sócios), já que a maneira de evitar tal distribuição que seria pela
constituição de uma reserva de lucros a realizar é uma mera faculdade da
empresa, se não vejamos como dispõe o art. 197 da Lei no 6.404, de 1976, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 10.303, de 31 de outubro de 2001:
Art. 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado
nos termos do estatuto ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro
líquido do exercício, a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido
do exercício que exceder da soma dos seguintes valores:
I - o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial (artigo 248);
II - o lucro, ganho ou rendimento em operações cujo prazo de realização
financeira ocorra após o término do exercício social seguinte.
§ 2o [...]
16. Dessa forma, caso a investidora não constitua reserva de lucros a realizar (o
que poderá fazer, já que a formação de tal reserva é uma mera faculdade e, não,
uma obrigação), o percentual de dividendos distribuídos poderá incidir sobre a
parcela do seu resultado gerada por lucros ainda não distribuídos de investidas
avaliadas pela equivalência patrimonial. Isso se deve ao fato de que a Lei das
S/A adota o regime de competência, de tal sorte que, mesmo não tendo sido
recebido os lucros das investidas (ou seja, de não ter sido financeiramente
realizado), eles compõem o resultado da investidora, passível de distribuição
aos acionistas (ou sócios). (Grifos e negritos no original).
Deve-se deixar claro que esta forma de tributação é possível, corriqueira e
constitucional em face da CF/88. Trata-se da prática corrente de tributação
internacional, embora a lei brasileira (art. 74 da MP n. 2.158-34/ 2001) tenha fugido um
pouco dos padrões internacionais ao tributar antecipadamente à distribuição tanto os
lucros decorrentes de rendas ativas quanto de rendas passivas, de maneira genérica.
Contudo, não há como fugir do fato de que renda é renda (independentemente de sua
natureza jurídica, cláusula non olet). Assim tributar ou não determinada modalidade de
renda é meramente uma questão de política tributária. Por outro lado o STF ao julgar o
art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 (ADIn 2.588/DF) deixou bem claro que esta forma de
tributação é constitucional, ou seja, é possível se tributar os lucros da controlada no
exterior ainda que não distribuídos ao beneficiário efetivo residente no Brasil, i.e., ainda
que não efetivamente distribuído ao controlador ou possuidor das cotas e capital
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

residente no Brasil. O STF, por outro lado, restringiu a tributação das coligadas,
entendendo constitucional somente se a investida estiver operando em paraísos fiscais
(um arroubo de legislador positivo interferindo em atribuições constitucionais típicas de
outros poderes do Estado, mas a decisão é definitiva neste aspecto). De lembrar, por
oportuno, que o STF não decidiu sobre o efeito da incidência das convenções para evitar
a dupla tributação, mesmo porque há dúvidas se este tema é matéria de índole
constitucional.
Muito foi falado a respeito da eficiência econômica da norma, mas isto, como já foi
dito, é uma questão de política tributária. Se o efeito econômico da norma é ruim para a
internacionalização das empresas brasileiras, é uma questão de opção do legislador, que
apenas a torna questionável do ponto de vista de política tributária. A norma é
constitucional, o STF não afastou a tributação dos lucros das controladas no exterior,
ainda que não distribuídos. A norma brasileira atua da mesma forma como faz também
grande parte dos países, por via das denominadas normas CFC (de Controlled Foreign
Corporations), i.e., normas destinadas a impedir que os lucros acumulados no exterior
pelos residentes no País tenham sua tributação postergada ad aeternum, ou seja, fazendo
com que sua distribuição ou utilização que permitiria sua tributação em um regime
normal nunca aconteça.
Veja-se que as diversas normas CFC existentes no diversos países tem diversos
contornos, sendo que algumas só tributam rendas passivas, outras tributam rendas
passivas e ativas (embora algumas dessas possam ser excluídas) (e.g., China, França e
Nova Zelândia), outras tributam também as rendas ativas a depender do percentual em
relação às rendas passivas (e.g., Turquia) não podendo, portanto este ser um critério de
distinção. O conceito do que é uma empresa sujeita ao regime de norma CFC varia
muito, dependendo do percentual de participação (e.g., na Nova Zelândia é 10%) e de
outros fatores. Alguns países tem “listas negras” às quais se aplicam as normas CFC,
outros tem “listas brancas” aos quais não se aplica, outros não tem lista nenhuma para
efeito de aplicação da norma CFC. Alguns países tributam, via norma CFC,
expressamente como distribuição presumida de dividendos, outros tem normas com
estrutura semelhante à brasileira. Também o critério de definição do que é uma empresa
controlada no exterior (CFC) para efeito de aplicação das normas típicas varia muito de
país para país; alguns focam em evasão tributária, outros países tem normas de escopo
mais amplo. Em suma, não há um padrão, e não há definição consensual do que seja
uma norma CFC. Há apenas um ponto comum nas normas CFC: evitar o adiamento da
tributação por tempo indefinido (antideferral) – e este requisito a norma brasileira
cumpre. Mesmo a imputação de que a norma brasileira é genérica não se lhe aplica,
visto que nos casos de investimento não relevante (critério que pode ser diferente em
outro país), a tributação só se dá na distribuição dos dividendos. O fato da norma CFC
brasileira ser uma norma “forte”, visando coibir práticas elisivas agressivas de uma
forma mais estrita, não retira dela a natureza de norma CFC (aspectos que foram
mitigados pelo novo tratamento do tema pela Lei 12.973/2014).
No que diz respeito aos comentários da OCDE e conceito de norma CFC, incluindo o
seu conceito, cumpre trazer à citação o que dispõe o par. 23 dos Comentários ao art. 1o
da Convenção Modelo da OCDE (parágrafo introduzido em 1992, com alterações,
permanece na atualização de 2014, redação abaixo de 2003), também reproduzido e
endossado nos Comentários ao art. 1o da Convenção Modelo da ONU, conforme abaixo:
23. A utilização de sociedades de base também pode ser tratada por meio de
disposições sobre sociedades estrangeiras controladas. Um número significativo
de países membros e não-membros já adotaram tal legislação. Apesar do
modelo deste tipo de legislação variar consideravelmente entre os países, uma
característica comum dessas regras, que são agora reconhecidas
internacionalmente como um instrumento legítimo para proteger a base
tributária nacional, e fazem com que um Estado Contratante tribute seus
residentes pelo rendimento atribuível a sua participação destes em determinadas
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

entidades estrangeiras. Algumas vezes tem sido argumentado, com base em uma
determinada interpretação de disposições da Convenção, tais como o parágrafo
1o do Artigo 7o e o parágrafo 5o do Artigo 10, que esta característica comum da
legislação sobre sociedades estrangeiras controladas conflitaria com essas
disposições. Pelas razões explicadas nos parágrafos 14 do Comentário ao
Artigo 7o e parágrafo 37 do Comentário ao Artigo 10, essa interpretação não
está em conformidade com o texto das disposições. Essa interpretação também
não se sustenta quando estas disposições são lidas em seu contexto. Desse modo,
embora alguns países tenham achado útil esclarecer expressamente, em suas
convenções, que a legislação sobre sociedades estrangeiras controladas não
conflita com a Convenção, tal esclarecimento não é necessário. Reconhece-se
que a legislação sobre sociedades estrangeiras controladas estruturada dessa
forma não é contrária às disposições da Convenção. 1 (Negritou-se).
Neste sentido há que se concordar com os argumentos trazidos nas contrarrazões,
conforme transcrito adiante (fls. 2.509-2.510):
O problema apontado por alguns, quando examinam o art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, é que ele teria sido amplo demais. A crítica à
abrangência do dispositivo enfoca, mais precisamente, o fato de o legislador não
ter limitado sua aplicação aos países com regime de tributação favorecida –
método jurisdicional –e por não ter havido preocupação com a espécie de
rendimento submetido ao regime CFC – método transacional.
Apesar de pertinentes as críticas, é preciso enfatizar que essa foi a escolha feita
pelo país ao adotar o seu regime CFC. Implica dizer que o legislador pátrio
optou por não seguir integralmente as orientações da OCDE, o que é
perfeitamente normal e válido. Vale lembrar que os trabalhos, orientações,
relatórios e modelos elaborados pela OCDE não tem força cogente sobre
nenhum país – nem mesmo para os seus membros. Portanto, o fato de o Brasil
ter escolhido não incluir o método jurisdicional e o método transacional na
legislação apenas indica uma opção de política fiscal. Contudo, isso não pode
servir de fundamento para afirmar que não se pretendia instituir uma norma
CFC por meio do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. Nesse
ponto, basta lembrar os elementos examinados acima –gramatical, histórico e
finalístico – para se concluir pela natureza CFC da norma inserida no referido
art. 74.
Ademais, cumpre rebater uma crítica que constantemente é lançada contra a
norma CFC brasileira, qual seja: não seguir o “padrão internacional”, uma vez
que a maioria dos países, ao adotarem normas CFC, utilizam o método
transacional e o jurisdicional como parâmetro. Em relação a esse aspecto,

1 The use of base companies may also be addressed through controlled foreign companies provisions. A significant
number of member and nonmember countries have now adopted such legislation. Whilst the design of this type of
legislation varies considerably among countries, a common feature of these rules, which are now internationally
recognised as a legitimate instrument to protect the domestic tax base, is that they result in a Contracting State
taxing its residents on income attributable to their participation in certain foreign entities. It has sometimes been
argued, based on a certain interpretation of provisions of the Convention such as paragraph 1 of Article 7 and
paragraph 5 of Article 10, that this common feature of controlled foreign companies legislation conflicted with these
provisions. For the reasons explained in paragraphs 14 of the Commentary on Article 7 and 37 of the Commentary
on Article 10, that interpretation does not accord with the text of the provisions. It also does not hold when these
provisions are read in their context. Thus, whilst some countries have felt it useful to expressly clarify, in their
conventions, that controlled foreign companies legislation did not conflict with the Convention, such clarification is
not necessary. It is recognised that controlled foreign companies legislation structured in this way is not contrary to
the provisions of the Convention. UN. United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and
Developing
Countries.
New
York:
UN,
p.
69-70
(disponivel
em
http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf).
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

importante ressaltar que o fato de a norma brasileira ser diferente não retira a
sua natureza de norma CFC. Primeiramente, cumpre frisar que o Brasil não está
obrigado a seguir nenhum modelo – ainda mais da OCDE, que consiste em
organização internacional da qual o Brasil não faz parte. Implica dizer que não
existe nenhuma norma cogente, interna ou externa, que imponha ao Brasil a
adoção de um modelo específico de legislação CFC.
Por seu turno, relevante ressaltar que a essência da norma CFC foi preservada
no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, visto que se estabeleceu
um regime específico para a tributação dos rendimentos auferidos por
intermédio de controladas e coligadas situadas no exterior – de modo a
concretizar a tributação universal da renda e impedir o diferimento por tempo
indeterminado da tributação. Esse aspecto é que deve ser levado em
consideração ao definir a natureza da norma CFC, e não a observância de
modelos elaborados por organismos internacionais – ainda mais quando o
Brasil não for integrante desta organização internacional. Nessa perspectiva,
apenas para reforçar o argumento, cabe citar o exemplo das regras sobre preço
de transferência adotadas pelos Brasil. A Lei no 9.430, de 1996, ao instituir o
regime de preço de transferência brasileiro, previu que o cálculo do preço
parâmetro observaria a sistemática das margens fixas. Ocorre que essa
metodologia é totalmente diferente da que é observada pela maioria dos países –
notadamente, os países-membros da OCDE, que seguem o modelo elaborado
pela referida organização internacional. Percebam, Srs. Conselheiros, que
ninguém questiona a natureza das normas previstas nos art. 18 e 18-A da Lei
no 9.430, de 1996, isto é, todos concordam que se tratam de regras sobre preço
de transferência. Implica dizer que, mesmo o regime brasileiro de preço de
transferência sendo distinto da maioria dos países, isso não serviu como
justificativa para desqualificar as normas da Lei no 9.430, de 1996. A mesma
lógica deve ser aplicada, agora, à norma CFC brasileira: não obstante o
legislador pátrio ter seguido caminho diferente dos demais países, isso não
configura motivo legítimo para rechaçar a natureza de norma CFC do art. 74
da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. (Negritos e sublinhados no
original).
Assim, não há como discordar dos argumentos das contrarrazões neste sentido, i.e., que
se trata, in casu, de norma CFC, visando impedir o diferimento da tributação dos lucros
obtidos no exterior, e que está perfeitamente compatível com o art. 43 do CTN.
Entendo que, independentemente da existência dos §§ 2o e 3o do art. 43 do CTN, esta
norma do art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 seria válida, pois se destina a evitar,
considerando o sistema de tributação universal, que o contribuinte adie indefinidamente
a tributação de sua variação patrimonial positiva (fato gerador do imposto de renda)
obtida no exterior. Lembro, novamente, que, em relação à pessoa física, desde antes de
o CTN em vigor, existe a afetiva incidência do imposto de renda em bases universais,
nunca tendo sido considerada incompatibilidade com o CTN. A alteração do CTN só
deixou mais clara esta possibilidade que, repito, já existia, i.e., tanto a incidência em
bases universais, quanto a possibilidade de tributar sua variação patrimonial positiva
obtida no exterior, ainda que não efetivamente distribuída ao seu beneficiário efetivo
domiciliado no Brasil.
Convém ressaltar que neste ponto há uma divergência entre o voto condutor do C.
Alberto Pinto e o voto do C. Eduardo de Andrade (fls. e-2.124-2.128), que acompanhou
o voto vencedor pelas conclusões, sustentando que há presunção (a que chama de ficta)
na distribuição dos lucros neste caso. Veja-se que tanto um raciocínio como o outro têm
duas consequências comuns: mantém a tributação e afastam a aplicação do art. 7o dos
acordos de dupla tributação, sendo que o segundo aparentemente, apenas
aparentemente, poderia levar à aplicação do art. 10 (isto porque este art. só se aplica se
houver distribuição efetiva) e o primeiro afasta tanto o art. 7o como o art. 10, de pronto.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Voltarei a este ponto adiante no meu voto, mas estes esclarecimentos em relação a esses
aspectos fazem-se necessários também aqui.
Não se pode concordar com a ideia do recorrente de que está a se tributar o lucro da
entidade estrangeira no exterior enquanto no exterior, mas, o que o lucro da controlada
no exterior representa em termos de variação patrimonial positiva no patrimônio da
entidade brasileira (controladora), sendo esta é que é tributada.
Repise-se, o fato gerador tributável é variação patrimonial positiva identificada na
controladora brasileira, que corresponde aos lucros da controlada no exterior.
Não existe, portanto, o exercício de poderes coercitivos e sancionatórios do Fisco
brasileiro em território estrangeiro, pois a entidade tributada é a brasileira, em território
brasileiro. O fato de a IN n. 213/2003 determinar que se inclua para efeito de cálculo o
lucro do exterior antes da tributação é mera metodologia de cálculo, de modo a permitir
que o imposto pago no exterior seja deduzido do imposto a ser pago no Brasil, caso
contrário, e.i., se fosse pelo valor líquido, sempre haveria tributação, ainda que a
alíquota do países estrangeiro fosse maior que a brasileira. Ou seja, se alíquota do país
estrangeiro for igual ou maior que a brasileira nada há a pagar, o que só acontece se for
inferior à brasileira.
Nesse sentido, esta metodologia é correta para se aplicar o art. 26 da Lei n. 9.249/1995,
conforme se extrai do seu texto, que segue transcrito:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto
foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Conforme disciplinado pela IN SRF n. 213/2002, em seu artigo 1o, §7o, e artigo 14,
relativamente aos seus §§ que importam para a discussão do tema, que estatuem:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições
desta Instrução Normativa.
...
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de
origem.
...
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
...
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
...
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
É neste sentido, também, que dispõe o Tratado Brasil-Holanda em seu artigo 23, § 5o,
abaixo transcrito:
CAPÍTULO IV
Eliminação da Dupla Tributação
ARTIGO 23
Eliminação da Dupla Tributação
1. Ao tributar os seus residentes, a Holanda pode incluir na base de cálculo os
rendimentos que, nos termos desta Convenção, podem ser tributados no Brasil.
...
5. Quando um residente no Brasil receber rendimentos que, nos termos desta
Convenção, possam ser tributados na Holanda, o Brasil permitirá, como
dedução do imposto de renda dessa pessoa, um valor igual ao imposto de renda
pago na Holanda. Todavia, a dedução não será maior do que a parcela do
imposto que seria devido antes da inclusão do crédito correspondente aos
rendimentos que podem ser tributados na Holanda.
A respeito do cálculo do imposto conforme previsto na IN 213/2002, veja-se que
metodologia de incluir na tributação o valor antes de deduzido os tributos pagos no
exterior, para somente depois permitir sua dedução, é a única forma de cálculo que
permite a dedução do tributo pago no outro estado, sendo, portanto, norma que protege
o contribuinte brasileiro. À evidência, não há incompatibilidade ou conflito na aplicação
dos dispositivos da legislação interna e da norma convencional.
Também do ponto de vista histórico o tema deve ser analisado. O artigo 7o das CDT foi
pensado para se impedir que sejam tributados na fonte receitas “(“lucros” –profits)
remetidas ao país de residência, sem que haja uma presença efetiva da empresa no outro
país, a não ser que o rendimento seja abrangido nos outros itens específicos do tratado.
Assim, se tiver um estabelecimento permanente (no que se remete ao art. 5o da CDT,
que define os critérios para este fim), ou tiver um subsidiária, uma controlada, os lucros
podem ser tributados também pelo país em que eles são gerados. Quando o art. 7o foi
pensado, no início do século passado e depois na década de 1940 (modelos do México e
Londres), não existiam normas CFC, elas surgiram depois, na década de 1960
(primeiramente nos EUA). Assim, não é lógico dizer que o art. 7o foi criado para evitar
a aplicação de norma CFC, como fazem alguns, tentando inferir a caracterização da
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

norma do art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 como contrária aos princípios que regem a
tributação internacional.
Ainda à luz do argumento histórico, não é correto dizer que apenas a partir de 2003 se
passou a considerar as normas CFC compatíveis com os tratados. Na verdade, desde o
seu surgimento elas são compatíveis com os tratados, basta ver o citado par. 23 dos
comentários ao art. 1o que vem de longa data, e veja-se o que diz o texto do referido par.
10.1 (referente á atualização dos comentários à Convenção Modelo da OCDE de 2003,
reproduzido nas atualizações até 2014, com pequenas modificações), e corroborado na
Convenção Modelo da ONU, como segue:
10.1 O número 1 tem como propósito definir os limites ao direito de um Estado
Contratante tributar os lucros realizados na sua atividade por empresas
residentes do outro Estado Contratante. Em contrapartida, este número não
restringe o direito de um Estado Contratante tributar os seus próprios
residentes nos termos das disposições relativas às sociedades estrangeiras
controladas, constantes da sua legislação interna, ainda que o imposto desse
aplicado a esses residentes possa ser calculado em função da parte de lucro de
uma empresa residente em outro Estado Contratante, imputável à participação
desses residentes na referida empresa. O imposto deste modo aplicado por um
Estado aos seus próprios residentes não reduz os lucros da empresa do outro
Estado, pelo que não se pode considerar que o mesmo incide sobre tais lucros
(ver também o parágrafo 23 dos Comentários ao Artigo 1.o e os parágrafos 37 a
39 dos Comentários ao Artigo 10o). 2 (Negritou-se).
O fato de que apenas a partir de 2003 o texto do parágrafo 10.1 dos Comentários ao art.
7 passou a constar dos comentários da Convenção Modelo da OCDE, e da ONU a partir
de 2011, apenas reflete a consolidação deste entendimento.3 É verdade que apenas uns
poucos países não concordam expressamente com isto: Bélgica (cuja reserva foi
transcrita no texto do recurso especial), Irlanda, Luxemburgo e Holanda (4 dentre os 30
membros da OCDE à época, i.e., menos que 14% dos seus membros, sendo que
desses, dois têm notórios regimes privilegiados de tributação). Contudo, apenas os
três primeiros fizeram reservas aos comentários constantes do parágrafo 10.1. do art. 7o
- a Holanda não tem reserva no art. 7o ou seus comentários. A bem da verdade, a
Holanda faz uma restrição aos comentários do art. 1o da Convenção Modelo da OCDE.
Aqui cabe uma distinção importante. Ao que consta o Brasil nunca recebeu uma
indicação formal de que a Holanda entende incompatível a aplicação da norma
brasileira CFC em face da Convenção Brasil-Holanda. Assim, como o Brasil não é
membro da OCDE, a restrição posta pela Holanda em um documento da OCDE, diz
respeito somente aos países membros da OCDE. Na Convenção Modelo da ONU
(organização da qual ambos países são membros) não consta manifestação da Holanda
neste sentido, o que é relevante pois os dispositivos do art. 7o são semelhantes. Não se

2 No original em inglês: 13. The purpose of paragraph 1 is to provide limits to the right of one Contracting State to
tax the business profits of enterprises [that are residents] of the other Contracting State. The paragraph does not limit
the right of a Contracting State to tax its own residents under controlled foreign companies provisions found in its
domestic law even though such tax imposed on these residents may be computed by reference to the part of the
profits of an enterprise that is resident of the other Contracting State that is attributable to these residents’
participation in that enterprise. Tax so levied by a State on its own residents does not reduce the profits of the
enterprise of the other State and may not, therefore, be said to have been levied on such profits (see also paragraph
23 of the Commentary on Article 1 and paragraphs 37 to 39 of the Commentary on Article 10). UN. United Nations
Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries. New York: UN, p. 144
(Disponível em http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf) Tradução do texto adaptada de
OCDE. Modelo de Convenção Fiscal sobre o rendimento e o Patrimônio (OCDE). Versão Condensada.
CEF/DGI/MFPortugal. Coimbra: Almedina, 2005, fl. 179-180.
3 O relatório da OCDE sobre o tema, publicado após os estudos da Organização, data de 1987 (OECD. Double
Taxation Convention and the Use of Base Companies. Paris: OECD, 1987.)
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

pode tomar deliberações unilaterais constantes em documento de organização
internacional de que o Brasil não faça parte como fonte de direito, este tipo de registro
nem sequer pode ser entendido como soft law . E ainda que fosse, em matéria tributária
este tipo de soft law não se presta a ser fonte imediata de direito.
Há que destacar também, como é assente, que o art. 7o se presta a eliminar a chamada
dupla tributação jurídica (tributação sobre a mesma pessoa em relação ao mesmo
rendimento, por duas jurisdições diferentes, no mesmo período de tempo) – caso típico
da tributação na fonte nas remessas (vis a vis à tributação no domicílio do mesmo
contribuinte) e não a dupla tributação econômica (tributação do mesmo rendimento por
duas jurisdições diferentes, no mesmo período de tempo, nas mãos de duas pessoas
diferentes) – que é a suscetível de acontecer com as normas CFC, mas cujos efeitos
podem ser mitigados pela aplicação dos art. 23 das convenções modelo e, a depender da
situação (preços de transferência), também pelo art. 9o (que trata das empresas
associadas). 4 Por esse raciocínio também não se aplica o art. 7o à situação de incidência
de norma CFC.
O art. 7o das convenções é um dispositivo que visa disciplinar a tributação dos
estabelecimentos permanentes, não permitindo a tributação no outro estado, quando lá
não há estabelecimento permanente, aplicando-se os outros artigos do tratado, se for
ocaso. No caso em questão não existe a discussão acerca da existência ou não de um
estabelecimento permanente, o que existe é uma empresa na Holanda, controlada por
uma brasileira (cujas relações se inserem no âmbito do art. 9o da Convenção). Assim,
aplica-se, sim, o art. 23, § 5o, da Convenção Brasil-Holanda– veja-se a IN SRF n.
213/2002 que, pela sistemática descrita em seus artigos 13 a 15 permite a dedução do
imposto pago na Holanda na sistemática de imputação, coadunando-se integralmente
com o referido art. 23, no sentido de evitar que ocorra a dupla tributação, já que o
tributo pago na Holanda é considerado para efeitos do pagamento do tributo no Brasil.
Pode-se dizer que há duas opções ao intérprete da norma CFC: a) simplesmente é
tributada a variação patrimonial verificada no Brasil, que corresponde ao lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior, que são apurados conforme o balanço
da controlada ou coligada – intepretação estática; b) o que se tributa é a distribuição
presumida de dividendos ou lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior, que
são apurados conforme o balanço da controlada ou coligada – intepretação dinâmica.
De toda sorte, ambas formas de intepretação, estática ou dinâmica levam ao mesmo
resultado e afastam a aplicação dos acordos de maneira geral, primeiro, conforme
demonstrado ao art. 7o, não se aplica de forma alguma ao presente caso, tratando-se de
equívoco entender que o art. 7o das Convenções Modelo da ONU e da OCDE foi
construído com a finalidade de eliminar a tributação em bases universais dos estados
contratantes (que é o que infere se aplicado este dispositivo como quer o recorrente), e,
segundo, porque, no caso da intepretação dinâmica, o art. 10, que se aplicaria, não se
aplica diretamente porque o art. 10 das Convenções Modelo da ONU e da OCDE só se
aplica aos dividendos efetivamente distribuídos, assim como o art. 10 da Convenção

4 Conforme Klaus Vogel: “C) Relation between Art. 9 (1) and the distributive rules: Both Art. 7 and Art. 9 indicate
that business profits should be taxed in the State in which the originate economically. According to Art. 7, this may
be the enterprise's State of residence or the State of the permanent establishment. According to Art. 9, it should be
the State of residence of the enterprise the profits of which were reduced. Art. 7, read in conjunction with Art. 23
serves the purpose of avoiding double taxation of one and the same taxpayer by the State of residence and by the
State of source. Art. 9 differs from Art. 7 and the other MC distributive rules in that it deals with the relationship of
Two States of residence and the taxation of legally independent taxpayers, each of them by his State of residence. In
essence, however, there is a close connection with the typical distributive rules inasmuch as Art. 9 concerns the
question of whether an element of profits which has been (or possibly will be) subjected to tax in the foreign
contracting State may nevertheless be attributed to, and taxed in the hands of, a domestic enterprise. Consequently,
Art.9 is designed to avoid economic double taxation[...].”(Negritros no original). VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on
Double Taxation. 3 ed. Londres: Kluwer, 1991, p. 518.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Brasil-Holanda. Ou seja, só vai ser aplicado no futuro, quando da efetiva distribuição –
mas esta situação independe de qualquer interpretação que não a literal – mas,
curiosamente, seria também afastada pela intepretação que o recorrente dá ao art. 7o.
Nesta análise cumpre também evidenciar este ponto basta contrastar aqueles argumentos
com o que diz o art. 5o, § 8o, da Convenção Brasil-Holanda:
8. O fato de uma sociedade residente de num Estado Contratante controlar ou
ser controlada por sociedade residente no outro Estado Contratante, ou exercer
suas atividades naquele outro Estado (quer por meio de um estabelecimento
permanente, ou por outro modo), não será, por si só, bastante para fazer de uma
dessas sociedades estabelecimento permanente da outra.
Veja-se que, literalmente, o dispositivo diz que o fato de uma sociedade residente num
Estado Contratante controlar no outro Estado Contratante outra sociedade, não será, por
si só, bastante para fazer de uma dessas sociedades estabelecimento permanente da
outra – ou seja, não se aplica o art. 7o na situação do presente processo.
Em outras palavras, como a recorrente não atua na Holanda por via de um
estabelecimento permanente, de forma alguma há que se cogitar da aplicação do art. 7o
(quando da efetiva distribuição de dividendos se aplicará o art. 10). 5
Veja-se também que o que art. 7o diz e busca preservar refere-se a quando uma empresa
tem atuação empresarial no outro país por ela mesma. Se esta atuação se faz por meio
de participação em outra empresa residente no outro país (seja via controle ou mera
participação societária), o art. 7o não se aplica, mas sim, conforme a circunstância, o art.
9o (nas transações entre as empresas associadas) ou o art. 10 (na distribuição dos lucros
ou dividendos– que são tributáveis na fonte e na residência do controlador). E veja-se
que art. 9o é no sentido de se atribuir o auferimento de rendimentos resultantes das
relações entre empresas nessas condições de forma que os lucros devem ser ajustados ao
mesmo montante que seriam os lucros no caso de empresas independentes – princípio
arm ́s lenght e que remete à legislação interna de cada país como fazê-lo (normas de
preços de transferência). 6 Ou seja, como já foi dito, a intepretação dada pelo recorrente
ao art. 7o impõe ao Brasil, em relação aos países que tenha tratado, uma tributação em
bases territoriais e não em bases universais – o que obviamente não é o objetivo das
convenções, mas sim a eliminação ou diminuição da dupla tributação. Para esclarecer

5 É o que claramente se denota do Manual da ONU sobre a Administração de Tratados de Dupla Tributação para
Países em Desenvolvimento, conforme abaixo: Business profits derived by nonresidents in the source country are
potentially taxable under several provisions of a tax treaty, depending on the type of business activity. For example,
profits from immovable property are taxable under Article 6; profits from international shipping and transportation
are taxable under Article 8; profits from holding investments or licensing or leasing property are taxable under
Articles 10, 11 and 12; and profits from services may be taxable under Article 14 (United Nations Model
Convention, independent personal services) and Article 17 (artistes and sportspersons). These other provisions
prevail over Article 7, subject to the throwback rules in Article 10 (4), Article 11 (4) and Article 12 (4) of the United
Nations Model Convention and Article 12 (3) of the OECD Model Convention. Each provision contains its own
threshold for source country taxation. For example, in the case of Ms. X carrying on business as an independent
contractor, her profits would be taxable under Article 14 of the United Nations Model Convention, whereas the
income earned by Xco would be taxable under Article 7. The MNE [Empresa Multinacional] that carries on business
in the source country through a PE [estabelecimento permanente] would be taxable under Article 7, but under
Article 10 if it carries on business in the source country through a local subsidiary when the subsidiary distributes
the profits in the form of dividends. (Negritos, itálicos e acrécimos nossos) Ver em LI, Jinyan. Taxation of
nonresidents on business profits. In: TREPELKOV, Alexander; TONINO, Harry; HAIKA, Dominika (Edits).
United Nations Handbook on Selected Issues in Administration of Double Tax Treaties for Developing Countries.
New
York:
UN,
2013,
p.
205.
Disponível
em
http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Handbook_DTT_Admin.pdf.
6 Conforme se pode ler em SOLUND, Stig ; VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira . The Commentary on Article 9
The Changes and Their Significance (Transfer Pricing) and the Ongoing Work on the UN Transfer Pricing Manual.
Bulletin for International Taxation, v. 66, p. 608-612, 2012.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

esse ponto, cumpre reproduzir os comentários à Convenção Modelo da OCDE, de 2005,
na introdução aos comentários ao art. 7o, que também são considerados no Modelo da
ONU (organização da qual o Brasil faz parte):
RELATIVO À TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS DAS EMPRESAS
Observações prévias
O presente Artigo é, em muitos aspectos, a continuação e o corolário do Artigo
5o, que define o conceito de estabelecimento estável. O critério de
estabelecimento estável é normalmente utilizado nas convenções internacionais
de dupla tributação a fim de determinar se um dado elemento do rendimento
deve ser tributado ou não no país em que é realizado; todavia, este critério não
oferece só por si uma solução cabal ao problema da dupla tributação dos lucros
industriais e comerciais. Para evitar a concorrência de uma dupla tributação
deste tipo, é necessário completar a definição de estabelecimento estável,
acrescentando uma série de normas acordadas que permitam calcular o lucro
realizado pelo estabelecimento estável ou por uma empresa que leve a efeitos
operações comerciais com um membro estrangeiro do mesmo grupo de
empresas. Pondo a questão de uma forma ligeiramente diferente, quando uma
empresa de um Estado Contratante exerce uma actividade comercial ou
industrial no outro Estado Contratante, as autoridades deste segundo Estado
devem interrogar-se sobre dois pontos antes de tributarem os lucros das
empresas: em primeiro lugar, a empresa possui um estabelecimento estável no
seu país? Na afirmativa, quais são, eventualmente, os lucros relativamente aos
quais este estabelecimento estável deve ser tributado? São as regras a aplicar
em resposta a esta segunda questão que constituem o objecto do Artigo 7o. As
regras que permitem calcular os lucros realizados por uma empresa de um
Estado Contratante que efectua operações comerciais com uma Empresa de
outro Estado Contratante, quando ambas as empresas pertencem ao mesmo
grupo empresarial de facto sobre o mesmo controlo, estão contidas no Artigo
9o.7
O entendimento pela não aplicação do art. 7o às normas CFC, embora objeto de alguma
controvérsia, é corrente e aceito na doutrina internacional8 e nacional e pela
jurisprudência de diversos países. A doutrina nacional, referindo-se à norma CFC
brasileira, também tem posições no sentido da não afetação dos tratados, e.g., Marco
Aurélio Greco, conforme se transcreve abaixo:
Para Marco Aurélio Greco, uma vez que o referido artigo 74 estabelece a
tributação de uma variação positiva de patrimônio da empresa brasileira, não
haveria base para se falar em bloqueio da tributação prevista neste dispositivo
em função da aplicação do art. 7o das convenções internacionais assinadas pelo
Brasil, já que, em nenhum momento, se estaria tributando lucros da empresa
residente no outro país.
Em sua visão, mesmo nos casos em que determinada convenção prevê a isenção
dos dividendos pagos para residentes e domiciliados no Brasil, não estaria
afastada a tributação do art. 74, uma vez que, como dito acima, seu
entendimento é no sentido de que esta regra prevê a tributação de um acréscimo

7 OCDE. Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o Patrimônio (OCDE). CEF/DGI/MFPortugal. Versão
Condensada. Coimbra: Almedina, 2005, p. 173.
8 Ver e.g., LANG, Michael. “CFC Regulations and Double Taxation Treaties”. Bulletin for International Fiscal
Documentation. Vol 57:2, pp. 51-58 (2003).
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

patrimonial ocorrido no Brasil e não do resultado ainda não distribuído pela
empresa brasileira. 9
Em relação à jurisprudência internacional, i.e., casos de outros países sobre o tema
constata-se que majoritariamente as decisões tendem a afastar a aplicação dos tratados
às normas CFC. Veja-se, por exemplo casos recentes como o Cemex Net, 10 decidido
pela Suprema Corte do México, em questão que envolvia a norma CFC mexicana e o
tratado México-Irlanda (de lembrar que o México é membro da OCDE), mantendo a
tributação e sustentando que norma CFC e o referido acordo não são contraditórios, mas
complementares. Tal julgado resultou na Tese 166820, de julho de 2009, da SCJN
(Suprema Corte de Justiça da Nação) do México, onde se lê:
El artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los
residentes en México o en el extranjero con establecimiento permanente en el
país pagarán el impuesto por los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el
extranjero sujetos a regímenes fiscales preferentes que generen directamente o
los que generen a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que
aquéllos participen, en la proporción que les corresponda. Por otro lado,
diversos tratados internacionales para evitar la doble tributación celebrados por
México establecen que los ingresos de una empresa residente en un Estado
contratante sólo pueden gravarse en ese Estado. En relación con lo anterior, se
aprecia que lo que la legislación nacional grava no son directamente las
utilidades de las empresas residentes en el extranjero, sino los beneficios que
los residentes en México (y los no residentes con establecimientos permanentes
en el país) obtienen de su participación en la generación de ingresos en
aquellas jurisdicciones, lo que no se contrapone con los tratados mencionados.
Esto es, la legislación nacional grava el ingreso que corresponde al residente en
territorio nacional o al establecimiento permanente del no residente,
determinado conforme al ingreso o rendimiento de la figura jurídica "residente
en el extranjero", aun si el dividendo, utilidad o rendimiento no ha sido
distribuido y, de esta forma, la legislación mexicana atribuye al contribuyente
residente en México o no residente con establecimiento permanente un monto
equivalente a los ingresos obtenidos de la entidad o figura residente en aquel
Estado conforme a lo que corresponda a la participación directa o indirecta que
se tenga en esta última, de donde se advierte que no se grava el ingreso de la
entidad residente en el extranjero, sino la parte del rendimiento que corresponde
al inversionista y que es susceptible de gravarse, atendiendo a la distinta
personalidad del contribuyente en México, y cumpliendo con la intención de
hacer pesar en el patrimonio de éste el impacto positivo que corresponde al
ingreso, según su participación en el capital, y evitando el diferimiento en su
reconocimiento. En ese sentido, se concluye que las disposiciones contenidas en
el Capítulo I del Título VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta no transgreden
el artículo 133 constitucional. 11 (Negritos e itálicos nossos).
Há outros exemplos internacionais pela manutenção da norma CFC em face dos acordo
de dupla tributação, cita-se, e.g.: o caso A Oyi ABp, decidido em 2002 pela Suprema
Corte Administrativa da Finlândia (envolvendo a Convenção Finlândia-Bélgica), a
decisão n. 265505 da Suprema Corte Administrativa da Suécia (Skatterättsnämnden,
Apr. 3, 2008, 265505), envolvendo a Convenção Suécia-Suíça; o caso decidido pela
Suprema Corte japonesa em 2008 (caso GyoHi), tratando da aplicação da Convenção
Japão-Singapura, dentre outros, todos no sentido de que a existência de uma

9 GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Tributação Direta: Imposto sobre a Renda. In: UCKMAR,
Victor et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética:2012, p. 407-408.
10 Amparo en revisión 107/2008. Cemex Net, S.A. de C.V. y otras. 9 de septiembre de 2008. Ver também
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/166/166820.pdf
11 Disponível em http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/166/166820.pdf
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

convenção de dupla tributação (que inclui o art. 7o) não impede a aplicação da
norma CFC.
Assim, verifica-se que a decisão recorrida é consentânea com a prática
internacional, seja a jurisprudência judicial e administrativa internacional mais
atual, seja a doutrina.
Pelos motivos expostos, entende-se que a decisão recorrida não contradiz a Convenção,
pois o art. 7o não se aplica ao caso presente (pois diz respeito a controlada de empresa
brasileira no exterior), e também por tratar-se de norma CFC.
Ainda no que diz respeito à possibilidade da incidência do art. 10, veja-se o que os
Comentários ao art. 10 da Convenção Modelo da ONU, que reproduz os Comentários
ao art. 10 da Convenção Modelo da OCDE, dizem em seu par. 39:
39. Quando a sociedade controlada distribui efetivamente dividendos, as disposições
convencionais relativas aos dividendos são normalmente aplicáveis, dado tratar-se de
rendimentos com a natureza de dividendos, nos termos da Convenção. O país da
sociedade controlada pode, portanto, sujeitar o dividendo a uma retenção na fonte. O
país da residência do acionista aplicará os métodos normais para evitar a dupla
tributação (concedendo um crédito de imposto ou uma isenção). Assim, a retenção na
fonte sobre os dividendos daria direito a um crédito de imposto no país do acionista,
mesmo que os lucros distribuídos (dividendos) tivessem sido tributados anos atrás por
força das disposições relativas às sociedades estrangeiras controladas ou de outras
disposições com idênticos efeitos. 12É, porém, duvidoso, que a Convenção obrigue a
proceder desse modo, neste caso. A maior parte das vezes, o dividendo nessa qualidade
fica isento de imposto (por já ter sido tributado por força da legislação ou das regras
em causa), podendo dizer-se que a concessão de um crédito de imposto não tem
fundamentação. Por outro lado, se fosse possível evitar a concessão de créditos de
imposto mediante a simples tributação antecipada do dividendo, em virtude de uma
disposição visando impedir a evasão fiscal, tal facto iria contrariar o objetivo da
Convenção. O princípio geral atrás enunciado aconselharia a concessão do crédito de
imposto, cujas modalidades dependeriam no entanto dos aspectos técnicos deste tipo de
disposições ou de regras e dos regimes de imputação dos impostos estrangeiros no
imposto nacional, bem como das circunstâncias específicas do caso particular (prazo
decorrido desde a tributação do dividendo presumido, por exemplo). Todavia, os
contribuintes que recorrem a sistemas artificiais assumem riscos contra os quais não
podem ser inteiramente protegidos pelas autoridades fiscais. 13 (Negritou-se).

12 Nota nossa ao comentário: está a referir-se às normas CFC.
13 39. Where dividends are actually distributed by the base company, the provisions of a bilateral convention
regarding dividends have to be applied in the normal way because there is dividend income within the meaning of
the convention. Thus, the country of the base company may subject the dividend to a withholding tax. The country
of residence of the shareholder will apply the normal methods for the elimination of double taxation (i.e. tax credit
or tax exemption is granted). This implies that the withholding tax on the dividend should be credited in the
shareholder’s country of residence, even if the distributed profit (the dividend) has been taxed years before under
controlled foreign companies legislation or other rules with similar effect. However, the obligation to give credit in
that case remains doubtful. Generally the dividend as such is exempted from tax (as it was already taxed under the
relevant legislation or rules) and one might argue that there is no basis for a tax credit. On the other hand, the
purpose of the treaty would be frustrated if the crediting of taxes could be avoided by simply anticipating the
dividend taxation under counteracting legislation. The general principle set out above would suggest that the credit
should be granted, though the details may depend on the technicalities of the relevant legislation or rules) and the
system for crediting foreign taxes against domestic tax, as well as on the particularities of the case (e.g. time lapsed
since the taxation of the “deemed dividend”). However, taxpayers who have recourse to artificial arrangements are
taking risks against which they cannot fully be safeguarded by tax authorities. UN. United Nations Model Double
Taxation Convention between Developed and Developing Countries. New York: UN, p. 189 (Disponível em
http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf) Tradução do texto adaptada de OCDE. Modelo
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Ademais, com a introdução da norma CFC, a expressão “lucros considerados
disponibilizados” contida no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/ 2001, há que ser
interpretada e definida. Como não está definida na Convenção Brasil-Holanda, busca-se
o que dispõe seu art. 3o, par. 2 que diz: “2. Para a aplicação desta Convenção por um
Estado Contratante, qualquer expressão que nela não esteja definida terá o significado
que lhe é atribuído pela legislação desse Estado, relativamente aos impostos aos quais se
aplica a Convenção, a não ser que o contexto imponha interpretação diversa.” Ou seja,
em circunstância que tais a própria Convenção remete ao entendimento contido na
própria legislação interna. O tratado tem que ser interpretado com um todo,
considerando todas as normas pertinentes.14 O que reforça o entendimento do Acórdão
recorrido no sentido de que corretamente decidiu. (destaques do original)
Por tais razões, valem aqui as conclusões assim expostas no referido julgado:
A norma contida no art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 é norma que visa evitar o
diferimento eterno do pagamento do IRPJ decorrente dos ganhos de atividades no
estrangeiro das empresas brasileiras, enquadrando-se no conceito de legislação de
controladas no exterior (Controlled Foreign Corporations – CFC).
O Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional a cobrança do IRPJ nessa
modalidade, inferindo-se, portanto, sua adequação ao que é preconizado pelo art. 43 do
CTN, embora tenha concluído por haver restrições no caso das coligadas no exterior –
matéria estranha ao presente processo.
A norma contida no art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 não incide sobre o lucro da
entidade estrangeira sobre o controle da entidade brasileira, mas sobre o seu reflexo no
patrimônio da entidade brasileira, auferível pelo MEP, por conseguinte, não há que se
cogitar de aplicação do art. 7o das convenções modelo da OCDE ou da ONU.
A norma contida no art. 74 da MP n. 2.158-35/2001, ainda que considerada como
incidente sobre a distribuição presumida de dividendos, o que afastaria de pronto o art.
7o das convenções modelo da OCDE ou da ONU, afasta também a incidência imediata
do art. 10 daquelas convenções visto que o art. 10 só se aplica aos dividendos
efetivamente distribuídos – o que não é o caso.
Como a Convenção de Dupla Tributação Brasil-Holanda não traz norma específica
relativa à situação prevista na norma contida no art. 74 da MP n. 2.158-35/2001, e não
há como fazer incidir no caso o art. 7o ou o art. 10 do referido Acordo, pelas razões já
expostas, conclui-se que não há conflito entre a norma interna e a Convenção Brasil-
Holanda, sendo inapropriada qualquer alegação no sentido de violação do que dispõe o
art. 98 do CTN (norma de resolução de conflitos)
À vista dessas conclusões, com o devido respeito às posições contrárias, ficam afastados
inelutavelmente os argumentos do recorrente e do voto do i. Relator, confirmando-se as
conclusões do Ac. recorrido, pelo que nego provimento ao recuso especial do
contribuinte em relação ao IRPJ.
Como já exposto, desnecessário discutir aqui se o tratado abrange também a CSLL,
tendo em vista o que dispõe o art. 11 da Lei n. 13.202, de 8 de dezembro de 2015.
Assim, embora se entenda que os tratados abrangem também a CSLL, no caso presente
o que não se aplica é o Convenção Brasil-Holanda, por conseguinte mantém-se a
decorrência do lançamento em relação à CSLL.

de Convenção Fiscal sobre o rendimento e o Patrimônio. Versão Condensada. CEF/DGI/MFPortugal. Coimbra:
Almedina, 2005, p. 242-243. (Negritou-se).
14 AUST, Anthony. Modern Treaty Law and Practice. London: CUP, 2004, p. 202.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Também é importante consignar as razões expostas no mesmo voto condutor do
Acórdão no 9101-002.332, para afirmar a validade desta interpretação quando confrontada com
os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.325.709:
Na sequência de sua argumentação o recorrente traz à baila o Ac. do REsp 1.325.709,
na tentativa de fazer o entendimento daquele acórdão se aplicar ao presente caso, em
que a jurisprudência judicial deu pela aplicação do art. 7o das convenções para afastar a
incidência do art. 74 da MP n. 2.158-35/ 2001 (norma CFC brasileira), em um caso que
envolvia tratados celebrados pelo Brasil com a Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo e
controladas nesses mesmos países. Com o devido respeito ao entendimento do STJ,
entendemos que os fundamentos da decisão referida estão equivocados.
Primeiramente, diga-se que regimentalmente o CARF não está adstrito às decisões do
STJ que não sejam aquelas em sede de recurso repetitivo.
A decisão do STJ, consubstanciada no Ac. do REsp 1.325.709, com a devida vênia,
parece-me equivocada nos seus fundamentos, conforme exponho sucintamente adiante.
1) Não se trata de hipótese de discutir a aplicação do art. 98 do CTN, simplesmente
porque não há aqui conflito de leis no tempo nem sobre a matéria tributável ou sujeição
passiva, embora o voto vencedor do Ac. do STJ tenha expendido grande esforço neste
sentido. O Min. Relator do REsp concluiu também no sentido de que os tratados
internacionais têm a mesma hierarquia das leis complementares (parágrafo 33, pg. 29,
do voto vencedor do REsp.), conclusão com a qual não se pode concordar, pois o
melhor entendimento é que os tratados tributários se situam, em uma perspectiva
hierárquica kelseniana, entre a lei ordinária e a lei complementar, posição a qual
defendo há bastante tempo. 15
2) A decisão se assenta em argumentos que remetem à Convenção Modelo da OCDE.
Porém o Brasil não é membro da OCDE. Neste sentido penso que os comentários
daquele modelo não podem ser utilizados para este fim, e mesmo porque o Brasil e os
outros países envolvidos na disputa são todos membros da ONU e, portanto, os
comentários da Convenção Modelo da ONU deveriam ser considerados, conforme
fizemos acima,, mas não foi sequer mencionada a Convenção Modelo da ONU.
Ademais, mesmo considerando os comentários à Convenção Modelo da OCDE, a
decisão do STJ ignorou sobejamente o cotejo do que dispõe o parágrafo 23 dos
comentários ao art. 1o, o parágrafo 14 dos comentários ao art. 7o da Convenção Modelo
da OCDE (os números de par. referem-se aqui à atualização de 2010)
(esses comentários ao art. 1o e ao art. 7o, já foram objeto de consideração aprofundada
anteriormente neste meu voto). Essa maneira de tratar o tema pode conduzir a
enviesamento da lógica hermenêutica que permeia a matéria.
4) A decisão ignorou as decisões de outros países sobre a matéria, que é de trato
internacional, em relação a países membros da OCDE em ambos os lados dos acordos,
nos quais majoritariamente tem dado pela não incidência dos tratados a ponto de afastar
a aplicação de normas CFC.
5) A decisão analisou a questão da CFC sob a ótica da dupla tributação jurídica, tema
coberto pelo art. 7o das convenções. Contudo, a tributação da variação patrimonial
positiva ocorrida no Brasil em face de investimentos no exterior, que é o tema das
normas CFC diz respeito à dupla tributação econômica, e que não se presta a ser
resolvida pela aplicação do art. 7o das convenções, mas pelos arts. 9o (que não se aplica
ao caso, pois remete aos preços de transferência) e 23 das convenções; devendo ser
considerando que a norma brasileira permite o aproveitamento dos tributos pagos no

15 Conforme se pode verificar em VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. Limitações Constitucionais ao Poder de
Tributar e Tratados Internacionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 286-295.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

exterior, em linha com o disposto no art. 23, como método de eliminar a dupla
tributação.
Alinhe-se às razões acima as outras razões expendidas no decorrer do meu voto. É bem
verdade que os alguns tratados podem trazer especificidades normativas que podem
interferir na aplicação da norma CFC brasileira, mas este não foi o fundamento da
decisão do STJ.
Os votos que acompanharam o voto do Relator aprofundaram alguns pontos,
especialmente em relação à decisão do STF sobre a constitucionalidade parcial do art.
74 da MP n. 2.158-35/2001. Parece-me correta a decisão recorrida, exarada pelo TRF da
2a Região e também que o voto vencido do Min. Sérgio Kukina tem correta
compreensão do fenômeno jurídico em debate, decidindo por reconhecer a
compatibilidade do art. 7o das convenções à norma CFC brasileira.
Adicionalmente, cumpre mencionar trecho do voto do Min. Teori Zavaski, no RE
611.586/PR, julgado com repercussão geral reconhecida, que analisou a incidência do
art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 e dando pelo afastamento de “qualquer alegação de
ofensa a Tratado destinado a evitar dupla tributação”, como segue (fls. 54-55 do ref.
Acórdão):
Esclareça-se que a tributação não está prevista para incidir sobre lucro obtido
por empresa situada no exterior, mas, sim, sobre os lucros obtidos por empresa
sediada no Brasil, provenientes de fonte situada no exterior. Com isso, afasta-se
qualquer alegação de ofensa a Tratado destinado a evitar dupla tributação.
Concorre para isso, ademais, a circunstância de que, paralelamente à
tributação em bases universais, a Lei instituiu, no art. 26, um sistema de
compensação, a saber: “[Transcrição do art. 26]”
Registre-se, por fim, ainda sobre a alegada dupla tributação, que o dispositivo
aqui impugnado (art. 74 da MP 2.158-35/2001) não criou, nem ampliou
tributo algum.
O imposto de renda sobre rendimentos obtidos por empresa situada no Brasil,
advindos de fonte situada no exterior (tributação em bases universais TBU) já
existe, como referido, desde a Lei 9.249/95. (Negritou-se)
Em vista desses argumentos, com a devida vênia, entendo que os fundamentos da REsp
1.325.709, dando pela aplicação do art. 7o das convenções de dupla tributação para
afastar a incidência da norma CFC brasileira, não são convincentes, e, como já exposto,
também por outros fundamentos, chego à conclusão diversa. (destaques do original)

De tudo o que foi posto acima, chega-se à conclusão da ineficácia do recurso
voluntário ao argumentar serem incompatíveis as disposições contidas no art. 74 da MP no 2.158-
35/01 com o artigo 7o das convenções para evitar Dupla Tributação; efetivamente não são, como
vimos, partindo-se da premissa de que o objeto de tributação por parte da Autoridade Fiscal foi a
empresa domiciliada no Brasil (no caso, a própria Recorrente), e não suas controladas diretas e
indiretas no exterior. O Brasil adotou mecanismo internacionalmente reconhecido, ao promover
a tributação em bases universais, para reduzir ou eliminar a dupla tributação econômica. Em
apertadíssima síntese, a norma de TBU configura importante mecanismo de política tributária e
adequa-se, constitucionalmente, à promoção da igualdade e à tributação conforme a capacidade
contributiva, combatendo planejamentos tributários abusivos e agressivos e, ao mesmo tempo,
reduzindo ou eliminando a dupla tributação econômica.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Neste contexto, a discussão acerca da constatação, ou não, por parte da
Fiscalização, de que as empresas USIMINAS INTERNATIONAL e USIMINAS EUROPA não
apresentariam estrutura física e operacional (revelando-se, portanto, meras “empresas
documentais”) perde todo o sentido e revela-se irrelevante à medida que o próprio Termo de
Verificação Fiscal aduz que os Tratados para evitar a bitributação não teriam influência na
apuração dos lucros no exterior exigida pela legislação. E é exatamente isto que está
extensivamente comprovado nos textos acima, extraídos da melhor jurisprudência deste
Conselho. Com base no mesmo fundamento, revela-se totalmente descabida a arguição de que a
Fiscalização deveria ter desconsiderado a personalidade jurídica das empresas controladas no
exterior; mesmo porque, não precisaria fazê-lo, justamente pelo fato de que tal condição seria
irrelevante diante da fundamentação jurídica adotada pela Autoridade Fiscal.
Nego provimento ao recurso neste ponto, incluindo, por consequência lógica, a
arguição de nulidade do auto de infração, calcada na existência de vícios que comprometeriam a
sua constituição (no caso, a inexistência de estrutura física e operacional das empresas
USIMINAS EUROPA e USIMINAS INTERNATIONAL e suas respectivas controladas).
Também resta incabível a alegação de que a Fiscalização teria tributado
efetivamente as controladas indiretas, por ausência de previsão legal para tanto. É verdade que
não há previsão legal para a tributação direta das controladas indiretas, entretanto, no presente
caso, a tributação se deu em face da controladora no Brasil, com base nos fundamentos
extensivamente demonstrados acima. Na medida em que a Contribuinte não teria feito a
consolidação dos resultados de suas controladas indiretas no exterior nas demonstrações de
resultado de suas controladas diretas (conforme o disposto na Instrução Normativa SRF no 213,
de 2002), não restou outra alternativa à Fiscalização senão fazer aquilo que deveria ter sido
empreendido pela Fiscalizada. Considerando que a Recorrente detém 100% do controle
societário de suas controladas diretas e essas, por sua vez, possuem 100% do controle das
controladas indiretas da Recorrente, nada mais lógico e absolutamente legal do que computar os
resultados das empresas USIMINAS ELECTROGALVANIZED e USIMINAS GALVANIZED,
em face da Recorrente, disponibilizados por ela própria à Fiscalização.

Apuração da base de cálculo
Quanto às alegações de que a Fiscalização teria apurado o valor tributável
desconsiderando os resultados auferidos segundo a legislação local, de origem das empresas
(Dinamarca e Luxemburgo), o acórdão recorrido foi conciso demais, a ponto de não ter dado o
melhor entendimento à matéria. Referida matéria deve ser analisada à luz do disposto no art. 25,
§ 2o, incisos I e II, da Lei no 9.249/95 e o art. 6o, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa SRF no
213/2002, abaixo reproduzidos:
Art. 25 da Lei no 9.249/95
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior serão computados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de
dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na apuração do lucro líquido das pessoas
jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em
Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em
que forem contabilizados no Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de
capital não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais;
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas,
no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão
computados na apuração do lucro real com observância do
seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a
apuração dos lucros que auferirem em cada um de seus
exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao
lucro líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua
participação acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício,
deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos por
filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de
encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e
controladas que embasarem as demonstrações em Reais deverão
ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 6o da IN SRF no 213/2002:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, serão elaboradas
segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem
a elaboração de demonstrações financeiras no país de domicílio
da filial, sucursal, controlada ou coligada, estas deverão ser
elaboradas
com
observância
dos
princípios
contábeis
geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações
financeiras elaboradas pela filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, depois de traduzidas em idioma nacional
e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser
classificadas segundo as normas da legislação comercial
brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas para
serem utilizadas na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

É apenas aparente a contradição entre os preceitos do art. 6o, caput, da IN SRF no
213, de 2002, de que “as demonstrações financeiras das (...) controladas(...) no exterior, serão
elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio” e do art. 25,
§2o, I da Lei no 9.249, de 1995, de que “as (...)controladas deverão demonstrar a apuração dos
lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira”.
Distingue-se, de um lado, a elaboração das demonstrações financeiras, e por
consequência, a apuração dos lucros, segundo as normas da legislação do país de domicílio da
controlada; e de outro, a demonstração dos lucros apurados, segundo as normas da legislação
brasileira. Essa foi a interpretação adotada pela RFB, quando orientou no §2o do art. 6o da IN
SRF no 213, de 2002, que “as contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras
elaboradas pela (...) controlada (...) no exterior (...) deverão ser classificadas segundo as
normas da legislação comercial brasileira (...)”.
Assim, as demonstrações financeiras das sociedades controladas sediadas no
exterior devem obedecer à legislação comercial do país de seu domicílio de constituição, sendo a
legislação contábil brasileira e seus princípios contábeis geralmente aceitos aplicáveis apenas na
inexistência de legislação contábil estrangeira, exatamente como previsto no art. 6o, §1o da IN
SRF no 213, de 1992.
A Lei no 12.973/2014 trouxe maior clareza a esse dispositivo ao incluir o §7o no
art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, que, textualmente, aduz que os lucros auferidos no exterior
pelas controladas e coligadas, a serem computados na determinação do lucro real da
controladora, em 31 de dezembro, devem ser apurados segundo as normas da legislação
comercial do país de domicílio. Observe-se que não houve qualquer inovação em relação à
legislação anteriormente em vigor, consentânea, inclusive, com a interpretação adotada pela IN
213, de 2002, e já acima exposta.
Diante disso, a base de cálculo apurada deve considerar os valores efetivamente
obtidos a partir das demonstrações financeiras elaboradas pela Contribuinte segundo as normas
contábeis da Dinamarca e de Luxemburgo. No presente caso, foram os seguintes os valores
adotados pela Fiscalização ao apurar a base de cálculo do lançamento:

Entretanto, a base de cálculo deverá ser ajustada conforme os resultados
constantes dos docs. de e-fls. 481 e 1.493, apresentados pela Contribuinte ainda durante a
Fiscalização e com a Impugnação.
USIMINAS EUROPA – v. e-fls. 481
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

USIMINAS INTERNATIONAL – v. e-fls. 1.493
Em suma, a nova base de cálculo deverá ser ajustada para os seguintes valores:
LUCRO EXTERIOR
USIMINAS INTERNATIONAL
44.754.693,50
USIMINAS EUROPA
22.540.323,04
TOTAL
67.295.016,54
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso no ponto, justamente para adotar
os valores correspondentes aos lucros auferidos no exterior por suas controladas, apurados
conforme as normas contábeis estrangeiras.
Referido reconhecimento, de forma alguma macula o lançamento como um todo,
que foi fundamentado na ausência de adição dos referidos valores à apuração do lucro real, razão
pela qual nego provimento à arguição de nulidade do auto de infração vinculada aos erros
cometidos pela Autoridade Fiscal ao quantificar a base tributável.

Da postergação do pagamento do imposto
Vencidas as questões de fundo, do mérito mesmo da autuação, passemos a nos
debruçar sobre a alegação de que os lucros auferidos em 2012 teriam sido tributados em 2014,
caracterizando a postergação do pagamento do imposto. Argui a Contribuinte que no ano
calendário de 2014 a USIMINAS EUROPA teria distribuído à sua controladora brasileira, sob a
forma de dividendos, lucros acumulados relativos ao período de 2011 em diante no montante de
R$80.861.460,00 (US$30.116.000,00).
A Recorrente apresentou o demonstrativo dos lucros acumulados que teriam
composto a distribuição dos dividendos realizada em 2014 e que teriam sido oferecidos à
tributação no Brasil:

Aponta equívocos que teriam sido cometidos pela Fiscalização, tanto na fase de
auditoria quanto na diligência solicitada pela DRJ, além da própria decisão recorrida.
O primeiro desses equívocos diz respeito aos prejuízos que teriam sido
contabilizados pelas empresas controladas indiretas Usiminas Galvanized e Usiminas
Electrogalvanized (controladas integrais da Usiminas Europa). Referidas empresas teriam sido
criadas em 2011 e seriam oriundas da cisão da empresa Usiminas Steel ApS (Dinamarca).
Referidas empresas teriam contabilizado e apropriado nos balanços de 2011 prejuízos contábeis
auferidos em 2010 pela Usiminas Steel ApS. Discorda da Fiscalização (v. e-fls. 1.640/1.641), em
sua assertiva de que “em relação aos prejuízos da Usiminas Galvanized e Usiminas
Electrogalvanized do ano de 2010, não há possibilidade de ser aproveitado tais valores, visto
terem sido carregados retroativamente e somente para fins contábeis, em total desacordo com
as regras nacionais”. Alega que tal raciocínio é inconsistente porque a Fiscalização não teria
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

apontado qualquer dispositivo da legislação nacional – ou das “regras nacionais” – que
impedisse o aproveitamento, pelas controladas estrangeiras, dos prejuízos auferidos no exterior,
apurados e contabilizados conforme as regras do país de domicílio das respectivas controladas
estrangeiras. Isso teria impedido que a Recorrente exercesse seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, na medida em que, sem o apontamento das citadas “regras nacionais”, a
acusação fiscal seria desprovida de qualquer fundamentação jurídica e/ou motivação.
Com relação à informação prestada pelos Auditores Fiscais de que “quando da
demonstração dos lucros pela Usiminas Galvanized e pela Usiminas Electrogalvanized segundo
os critérios da legislação brasileira (Lei no 9.249/95, art. 25, § 2o, I e IN SRF 213/02, art. 6o, §
2o), apurou-se valores bem superiores a estes dividendos distribuídos em 2014”, a recorrente
alega ser equivocada, haja vista que tais lucros teriam sido apurados conforme as normas
brasileiras, enquanto o correto deveria ser sua apuração de acordo com a legislação local (do país
em que localizadas as empresas). Ainda segundo a Recorrente, as controladas de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil deveriam demonstrar a apuração dos lucros que auferirem
segundo as normas brasileiras. Isso não quer dizer que deveriam apurar o lucro de acordo com
as normas contábeis brasileiras. Cita o art. 6o da Instrução Normativa RFB no 213/02, aplicável
ao exercício em análise, que preveria que as demonstrações financeiras das controladas, no
exterior, deveriam ser elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio.
Em 2014, a Usiminas Europa teria obtido lucro líquido, segundo as normas
contábeis brasileiras, de R$282.939.321,69. Entretanto, referido resultado fora retificado em
2018 em sua ECF para R$56.322.064,80 (equivalente a US$21.204.000,00), haja vista a
aplicação, desta feita, das normas contábeis dinamarquesas. Já os lucros distribuídos à
controladora no Brasil teriam alcançado o valor de US$30.116.000,00 (valor equivalente aos
lucros acumulados de 2010 a 2014). Quanto à assertiva de que o lucro apurado até 11/2014 pela
Usiminas Europa, com base nas normas dinamarquesas, teria sido de US$77.312.259,07, registra
que este valor teria sido retirado pela Auditoria, de forma isolada, da Declaração da
Administração de fls. 1.145. Entretanto, essa quantia não estaria retratada nos levantamentos
realizados pela Auditoria Independente, tratando-se, portanto, de um equívoco cometido na
Declaração de Administração, que teria se baseado em informações provisórias a respeito do ano
calendário de 2014.
Sem razão a Recorrente neste ponto.
O relatório de diligência de e-fls. 1635/1.646, bem assim a decisão recorrida,
apontaram diversas incongruências em relação à tese da postergação do imposto.
O acórdão recorrido assim se manifestou em relação à matéria:
A contribuinte, em resposta à primeira intimação efetuada, informa que os
valores adicionados ao LALUR em 31/12/2014 seria oriundos de dividendos
distribuídos pela Usiminas Europa. Posteriormente, indagada quanto à
incompatibilidade entre tais valores e os declarados durante a ação fiscal, afirma que,
na verdade, os dividendos teriam sido pagos pelas empresas Usiminas
Electrogalvanized e Usiminas Galvanized. E, apesar de corretos os lucros apurados
pela Usiminas Europa no ano-calendário 2014 escriturados e declarados na ECF, não
teriam sido eles disponibilizados e tributados no período. Pois veja:
(...)
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Tendo em vista que a adição ao Lalur de dividendos distribuídos em 2014 fora
de apenas R$ 80.861.460,00, esse Resultado Positivo a Tributar relativo a Usiminas
Europa, de R$282.939.321,69, supera em muito o montante que deveria ter sido
adicionado no período.
Já em resposta ao termo de Intimação no 03, diz a contribuinte ter se equivocado
e que os valores declarados em ECF referir-se-iam, na verdade, ao resultado de
equivalência patrimonial das controladas, afirmando, posteriormente, em adendo à
Impugnação, após a Diligência efetuada por esta Turma Julgadora, que teria retificado
as informações constantes de ECF . A contribuinte defende, portanto, ter havido
incorreções em sua declaração, sem, contudo, apresentar quaisquer documentos que
respaldem tais alterações efetuadas tão-somente após o início da ação fiscal.
Por fim, em petição apresentada posteriormente à ciência das conclusões fiscais,
afirma que os números considerados na ECF não seguiriam as normas dinamarquesas,
pelas quais teria a Usiminas Europa auferido lucro no período (2014) de apenas
U$21,204,000.00.
(...)
E, segundo as Demonstrações Contábeis da empresa (elaboradas com
observância às normas dinamarquesas), os lucros auferidos no período foram de
U$77.312.259,07, superiores, portanto, aos U$ 21,204,000.00 informados em sede de
petição e aos R$ 80.861.460,00 considerados na apuração da base de cálculo dos
tributos lançados em 2014:

E, observe-se que, distintamente das alegações da contribuinte quanto aos lucros
apurados terem sido informados em “mera Declaração da Administração”, não
retratada nos levantamentos realizados pela auditoria independente, extrai-se do
próprio documento que houve análise pelos auditores independentes, bem como,
aprovação dos valores levantados:

Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

E fora exatamente tal relatório que subsidiou a proposta de distribuição de
dividendos votada em dezembro de 2014, consoante se extrai dos documentos
apresentados em sede de impugnação:

De todo o exposto, é possível concluir que os lucros oferecidos à tributação em
2014 foram auferidos durante o próprio ano-calendário.
Inclusive, destaque-se que qualquer alegação quanto a erro quanto à legislação
aplicável na apuração dos lucros auferidos no exterior, se existiu, somente poderia ser
imputado à própria contribuinte nas informações por ela mesma apresentadas.
Apenas o até aqui demonstrado já seria suficiente para desconsiderar as
alegações de postergação trazidas em sede de impugnação.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Entretanto,
diversas
outras
incongruências
foram
verificadas
nos
esclarecimentos prestados pela empresa.
Segundo a impugnante, em sua tabela apresentada relativamente aos Dividendos
a Distribuir, teria ela se utilizado dos valores de prejuízos apurados em 2010 pela
empresa cindida e extinta, Usiminas Steel ApS, para diminuir o valor dos lucros
auferidos em 2011 a serem declarados como dividendos distribuídos em 2014.
A contribuinte justifica tal decisão por meio da Ata da Assembléia de Cisão,
onde consta:
2. Alocação de ativos e passivos
Os ativos e passivos da Sociedade Cindida serão alocados entre
Usiminas Electrogalvanized Steel ApS e Usiminas Galvanized
Steel ApS conforme estabelecido no apêndice 1A (distribuição
em 10 de janeiro de 2010). A distribuição final em 31 de março
de 2011 será anexada como apêndice 1B.
5. O momento a partir do qual os direitos e obrigações da
Sociedade Cindida são considerados como tendo sido
transferidos para fins contábeis.
Os direitos e obrigações da Sociedade Cindida são considerados
como tendo sido transferidos para a Usiminas Electrogalvanized
Steel ApS e Usiminas Galvanized Steel ApS para fins contábeis
em 12 de janeiro de 2010, cf. o saldo de abertura anexado como
apêndice 2.
Ora, na cisão, como expõe Iudicibus, Martins e outros, parcelas dos ativos e/ou
dos passivos de uma empresa são transferidos para uma ou para outras empresas.
No presente caso, houve a extinção da empresa cindida, sendo criadas a partir
do patrimônio da primeira, duas novas, ora analisadas (Usiminas Electrogalvanized e
Usiminas Galvanized).
Segundo estabelece o Princípio Contábil da Entidade, internacionalmente
aceito, reconhece-se o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma-se a
autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa,
um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos.
Discorrendo sobre o Princípio Contábil da Entidade e as consequências da cisão
total na contabilidade das empresas, expõe Mario Shingaki, em seu artigo "Cisão de
empresas: aspectos contábeis e tributários", disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-92511994000200004:
A primeira característica do Postulado da Entidade é o esforço
que a contabilidade faz em manter registros de cada unidade
econômica separadamente. A entidade é vista como um conjunto
de pessoas, recursos e organizações capazes de exercer atividade
como meio ou fim. Os sócios para cuja entidade estamos
mantendo os registros contábeis não se confundem com a
entidade.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Na cisão, seja ela total ou parcial, a contabilidade dará o devido
tratamento em separar o que se pertence à(s) entidade(s) dos
interesses residuais dos donos do capital.
A outra característica da Entidade é considerar uma pessoa física,
uma sociedade limitada, uma grande companhia aberta, um
conglomerado de empresas ou mesmo uma divisão específica de
uma sociedade como sendo uma entidade contábil.
Quaisquer dessas dimensões, desde que exerçam determinada
atividade econômica justificam à contabilidade preparar
informações sobre suas respectivas receitas e despesas,
investimentos e retornos e evolução patrimonial.
Assim no processo de cisão, o Postulado da Entidade possibilita
o modo de elaborar a escrituração e as conseqüentes
demonstrações contábeis das empresas envolvidas, conforme a
necessidade dos diferentes usuários.
Quanto ao aspecto da continuidade, a análise em decorrência da
cisão é mais complexa.
Para a contabilidade, a capacidade de a empresa produzir riqueza
e gerar valor continuamente só é interrompido quando fortes e
decisivas evidências surjam em contrário e esgota-se sua missão.
A cisão dentro dessa linha caracteriza-se em primeira instância
como um processo de descontinuidade do empreendimento,
apesar de que seus motivos sejam na maioria das vezes, distantes
da evidência de grandes e persistentes prejuízos.
Na cisão total, com a extinção da entidade cindida, afeta-se a
continuidade de maneira mais transparente, a exemplo de uma
empresa que encerra suas atividades.
(destaques acrescentados)
Ora, segundo o princípio da continuidade citado, pressupõe-se que a Entidade
continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos
componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Uma vez cindida e
extinta, cessando a continuidade, portanto, a contabilidade deve retratar essa realidade.
Como explicado, na cisão há a transferência de patrimônio - ativos e passivos,
sendo o patrimônio líquido das novas empresas resultado da diferença entre eles.
Decorre daí que, quando da extinção da empresa cindida, segundo os princípios da
contabilidade antes mencionados e internacionalmente aceitos, não caberia o
transporte de prejuízos e lucros, devendo a conta de lucros/prejuízos acumulados ser
encerrada em contrapartida ao patrimônio líquido da empresa cindida.
Observe-se que são formadas novas pessoas jurídicas, totalmente independentes
da que lhes deu origem.
Assim, eventual apuração de lucros no ano-calendário 2011 levando em conta
prejuízos acumulados de empresa extinta contraria a própria lógica da contabilidade,
não apenas regras ou legislação pátria.
Oportuno mencionar as disposições do § 2o do art. 4o da IN 213, de 2002:
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Art. 4o Omissis
§ 2° Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no
exterior, somente poderão ser compensados com lucros dessa
mesma controlada ou coligada.
A intenção de utilizar tal aproveitamento de prejuízo para a determinação dos
valores a serem adicionados ao Lucro da Controladora no Brasil, na verdade, fazem
crer que a contribuinte buscou construir o número declarado no E-Lalur de forma a
encaixar os valores em litígio, sem qualquer comprovação.
Some-se a isso o fato de que a contribuinte informa ter efetuado a adição ao
Lucro do ano-calendário 2014 relativo aos lucros disponibilizados no exterior, em
balanço provisório, o valor de U$ 12 milhões:

Entretanto, extrai-se de sua ECF que os valores relativos apenas às
controladas indiretas já somariam R$ 56.274.253,20 em 2014, consoante
demonstrações financeiras elaboradas segundo as normas dinamarquesas que
deveriam instruir o preenchimento da ficha X351:

Compatíveis com os valores considerados nas Demonstrações Financeiras da
Usiminas Europa :
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Entretanto, ela informa que teria oferecido à tributação em 2014 apenas
U$12,000,000.00, os quais, convertidos ao valor da época resultariam em
R$32.220.000,00. Montante esse muito inferior, portanto, aos R$ 56.274.253,20
(U$21,204,000.00) informados em sua ECF e em relatório trazido pela própria
impugnante:

Neste ponto, cumpre destacar que não houve qualquer inconsistência nas
afirmações da autoridade fiscal, como quer crer a contribuinte:
(...)
Cumpre afastar as conclusões da contribuinte, ao tirar de contexto as afirmações
da fiscalização.
Não disse a autoridade que houve distribuição de dividendos relativos ao ano-
calendário 2012, mas que efetivamente houve distribuição em 2014, o que, em
momento nenhum é negado, tendo em vista a ata da assembléia de dezembro de 2014,
onde deliberada a distribuição mencionada. O que se contesta é que esses dividendos
pertenceriam aos anos-calendário anteriores, como pretende a contribuinte.
A aparente confusão, questionada pela contribuinte, refere-se à alegação trazida
em sede de Termo de Constatação Fiscal, em resposta à diligência enviada por esta
Delegacia de Julgamento, com fins de apenas demonstrar as inconsistências existentes
nas informações apresentadas pela contribuinte quando intimada, onde resta clara a
tentativa de utilizar declarações distintas, conforme conveniência:
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

Fica evidente, pelo quadro acima reproduzido, que os i. Auditores Fiscais estão
comparando os dividendos distribuídos em 2012, apurados segundo as normas contábeis
dinamarquesas e repassados para a Usiminas Europa, com o lucro apurado pelas
controladas indiretas, segundo as normas contábeis brasileiras e sem qualquer
consolidação na controlada direta.
Ora, como antes exposto, a Fiscalização explica que, uma vez que as
controladas Usiminas Electrogalvanized e Usiminas Galvanized são os únicos ativos
da Usiminas Europa e estão no mesmo país, seriam seus lucros consolidados na
Usiminas Europa e considerados para fins de cálculo do lucro não oferecido à
tributação, segundo previsão expressa da legislação brasileira:

Como bem esclarece a autoridade fiscal, utilizou-se das informações fornecidas
pela própria contribuinte, apuradas segundo as regras brasileiras, como prevê o artigo
25, parágrafo 2o, inciso 1o da lei no 9.249/1995:

(...)
Tanto que o valor apurado e considerado em 2012 fora :

Assim, tendo em vista que os lucros auferidos em 2012 seriam em valor muito
superior aos supostos dividendos distribuídos naquele ano de 2014 (segundo planilha
apresentada pela impugnante), também por este motivo não seria possível aceitar as
alegações de postergação trazidas pela contribuinte.
Dessa forma, as supostas contradições apontadas pela contribuinte em nada
refletem na autuação ou no resultado do presente julgamento, não gerando qualquer
nulidade, uma vez que todas as regras trazidas pela legislação brasileira foram
devidamente observadas quando da lavratura dos autos de infração ora combatidos e
dessas conclusões não decorreu qualquer modificação.
A primeira inconsistência apontada pela autoridade fiscal foi justamente a falta de
informação, até o momento da impugnação e da realização da diligência, da existência de lucros
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

acumulados desde o ano de 2010 até 2014 das empresas USIMINAS ELECTROGALVANIZED
E USIMINAS GALVANIZED, que teriam sido distribuídos à Recorrente e oferecidos à
tributação neste último ano. Primeiramente, a Recorrente informara, em atendimento a intimação
da Fiscalização, que tais lucros teriam sido gerados e distribuídos pela USIMINAS EUROPA;
num segundo momento, após nova intimação, a Recorrente teria mudado de versão, apontando
como titulares dos lucros acumulados as empresas USIMINAS ELECTROGALVANIZED E
USIMINAS GALVANIZED, controladas diretas da USIMINAS EUROPA.
Em segundo lugar, restou observado pela Fiscalização que tanto nas
demonstrações financeiras divulgadas pela Recorrente quanto na estrutura societária informada
por ela, mediante intimação, inexistia qualquer referência à empresa USIMINAS STEEL ApS;
também não havia referência à existência de qualquer prejuízo nessas empresas na Dinamarca.
Por isso a observação, correta, por sinal, de que tais fatos seriam impeditivos para que fossem
aproveitados os prejuízos incorridos pelas empresas USIMINAS ELECTROGALVANIZED E
USIMINAS GALVANIZED no cômputo dos lucros acumulados até 2014. Também
absolutamente escorreita a afirmação de que tais valores (prejuízos de 2010) não poderiam ser
aproveitados por terem sido “carregados” retroativamente e somente para fins contábeis, em total
desacordo com os princípios contábeis e com as regras legais nacionais, especialmente àquelas
relacionadas à cisão de empresas.
Vejam que no recurso voluntário, ao se reportar a este ponto, a Recorrente alega
que teria havido cerceamento ao seu direito de defesa pelo fato de a Fiscalização não ter indicado
a norma legal brasileira que impediria o aproveitamento dos prejuízos de 2010 no cômputo dos
lucros acumulados até 2014. A Fiscalização indicou não somente a infringência das normas
relacionadas à cisão de empresas, mas também referiu-se aos princípios contábeis aplicáveis ao
caso em tela. Já a decisão recorrida esmiuçou a infringência aos princípios contábeis da entidade
e da continuidade, fundamentando suas assertivas na melhor doutrina, ao discorrer sobre os
fundamentos adotados e exigidos em qualquer processo de cisão. Portanto, incabível a arguição
de nulidade por cerceamento de defesa.
Quando se referem (o relatório de diligência e a decisão recorrida) à aplicação da
legislação brasileira para determinar o lucro auferido no exterior de suas empresas controladas,
por uma questão de coerência com o meu voto acima, reputo que andou mal tanto a Fiscalização
quanto a Autoridade Julgadora de primeira instância. Entretanto, tal incorreção não é
determinante nem acarreta qualquer influência na conclusão acerca da impropriedade da tese de
postergação. Isso porque as inconsistências apresentadas pela Recorrente persistem,
principalmente em relação ao lucro que teria sido auferido no próprio ano de 2014 por suas
controladas no exterior.
Segundo as Demonstrações Contábeis apresentadas pela empresa, e elaboradas
com observância às normas Dinamarquesas, os lucros auferidos no período teriam importado em
U$77.312.259,07, superiores, portanto, aos U$21,204,000.00 informados em sede de petição e
aos R$80.861.460,00 considerados na apuração da base de cálculo dos tributos que teriam sido
lançados em 2014:
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

A Contribuinte alega que a controlada Usiminas Europa teria declarado,
inicialmente, na ECF, um lucro líquido, segundo as normas contábeis brasileiras, de
R$282.939.321,69. Entretanto, referido resultado teria sido retificado em 2018 para
R$56.322.064,80 (equivalente a US$21.204.000,00), haja vista a aplicação, desta feita, das
normas contábeis dinamarquesas. Já os lucros distribuídos à controladora no Brasil teriam
importado em US$30.116.000,00 (valor equivalente aos lucros acumulados de 2010 a 2014). A
par dessas informações, alega a Contribuinte que o valor de US$77.312.259,07 teria sido retirado
pela Auditoria, de forma isolada, da Declaração da Administração de fls. 1.145. Entretanto, essa
quantia não estaria retratada nos levantamentos realizados pela Auditoria Independente, tratando-
se, portanto, de um equívoco cometido na Declaração de Administração, que teria se baseado em
informações provisórias a respeito do ano calendário de 2014.
A decisão recorrida foi taxativa, ao afirmar que tal assertiva seria absolutamente
despropositada pois pode-se extrair dos próprios documentos apresentados pela Recorrente que
teria havido, efetivamente, a análise pelos auditores independentes, bem assim, a aprovação dos
valores levantados, senão vejamos (trecho extraído da decisão recorrida conforme vimos acima):

Este é o relatório da auditoria independente (traduzido), através do qual está
evidenciado o lucro auferido pela Usiminas Europa em 2014 no importe de US$77.312.259,07.
Mais adiante a decisão recorrida ainda colacionou excerto do relatório que subsidiou a proposta
de distribuição de dividendos votada em dezembro de 2014, extraído dos documentos
apresentados em sede de impugnação:
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

O documento acima é taxativo ao informar que o “balanço patrimonial provisório
da Sociedade de 30 de novembro de 2014, revisado e certificado pelo auditor da Sociedade foi
apresentado” e de que “o balanço provisório demonstrou que havia fundos suficientes
disponíveis para a distribuição do dividendo proposto”. (grifei)
Não há como se chegar a outra conclusão que não aquela exposada pela decisão
primeva de que os lucros oferecidos à tributação em 2014 foram auferidos durante o próprio ano
calendário. A Contribuinte não foi capaz de refutar tal afirmação.
Bem assim, a Recorrente não foi capaz de justificar as incongruências apontadas
pela decisão recorrida em relação aos valores declarados como auferidos pelas controladas
Usiminas Electrogalvanized e Usiminas Galvanized no próprio ano de 2014. A Contribuinte
primeiramente informou ter efetuado a adição ao lucro do ano-calendário 2014, relativo aos
lucros disponibilizados no exterior, em balanço provisório, o valor de U$12 milhões. Entretanto,
extrai-se de sua ECF que os valores relativos apenas às controladas indiretas importariam em
R$56.274.253,20 em 2014, consoante as demonstrações financeiras elaboradas segundo as
normas dinamarquesas e que deveriam instruir o preenchimento da ficha X351. Esses
R$56.274.253,20 são compatíveis com os valores considerados nas Demonstrações Financeiras
da Usiminas Europa. Ocorre que a Recorrente informa ter oferecido à tributação em 2014 apenas
U$12,000,000.00, os quais, convertidos ao valor da época resultariam em R$32.220.000,00, ou
seja, um montante muito inferior aos R$56.274.253,20 (U$21,204,000.00) informados em sua
ECF e no relatório apresentado pela própria Contribuinte:

A este Relator restou claro que a Recorrente não se desincumbiu de comprovar as
alegações feitas no sentido de que os lucros oferecidos à tributação em 2014 abrangeriam
resultados apurados em anos anteriores, inclusive o do lançamento em apreço (2012). São muitas
as inconsistências levantadas tanto pela Fiscalização quanto pela Autoridade Julgadora da DRJ; e
em se tratando de alegações de postergação do pagamento de tributos e contribuições é cediço
neste Tribunal que devem ser eficazmente provadas, conforme reiterada jurisprudência do
CARF:
COMPROVAÇÃO DA POSTERGAÇÃO. A ocorrência de
postergação no pagamento do imposto de renda deve ser
demonstrada e não simplesmente alegada. (Ac. 101-83.483/92)
IRPJ. POSTERGAÇÃO. A alegação de postergação de
pagamento do imposto demanda prova da ocorrência de
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720047/2017-34

pagamento espontâneo em período-base posterior. (Ac. 103-
21.341 /2003)
IRPJ - POSTERGAÇAO - ÔNUS DA PROVA - Na relação
jurídico-tributária o ônus probandi incumbit ei qui dicit,
inicialmente cabe ao Fisco investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, no
sentido de realizar o devido processo legal, a verdade material,
o contraditório e a ampla defesa. Ao sujeito passivo, entretanto,
compete, igualmente, apresentar os elementos que provam o
direito alegado, bem assim elidir a imputação da irregularidade
apontada. (Ac. 103-21.619/2004)
POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO
DE
TRIBUTO.
A
postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu
efetivo pagamento. (Ac. 103- 22.446/2006 e 103-22.746/2006)
POSTERGAÇÃO — PROVA — Cabe ao contribuinte trazer aos
autos a prova de qualquer efeito postergatório, devendo ser
rejeitado o pedido de perícia quando os fatos podem ser
demonstrados pelo contribuinte através de sua escrituração. (Ac.
101-96015/2007)"

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso em relação à arguição de
postergação.
Ainda, com relação às arguições de nulidade da decisão recorrida que, segundo a
Recorrente, teria se fundado em diversas premissas equivocadas, não hão de ser admitidas por
tudo o que até aqui foi exposto. A única correção realizada por este voto em relação à decisão
recorrida refere-se à adoção das normas contábeis brasileiras para determinar o lucro a ser
oferecido à tributação na controladora no país. Entretanto, tal equívoco, de forma alguma, pode
ser classificado como uma premissa equivocada, haja vista que a própria legislação que rege a
matéria admite interpretação contrária ao ponto de vista adotado por este Relator. Portanto, nego
provimento ao recurso também neste ponto.
Por último, também nego provimento ao pedido de nova diligência. As
informações constantes do processo são suficientes para que este Relator possa firmar sua
convicção a respeito de todas as matérias recebidas em sede de julgamento, razão pela qual
tornar-se-ia infrutífera tal determinação.
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade do auto de infração e
da decisão recorrida para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso tão somente para ajustar
a base de cálculo do lançamento, considerando a apuração dos lucros auferidos no exterior
conforme as normas contábeis dos respectivos países em que situadas as empresas controladas
pela Recorrente.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 1936
DF CARF MF
Original